Tribunal: STJ
Processo: 0722420-51.2021.8.07.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2190906 - DF (2025/0000420-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
R.P/ACÓRDÃO
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADOS
: SÉRGIO MACHADO TERRA - RJ080468

DANIEL FORTES AGUILERA CAMPOS - RJ222399

YURI MACIEL ARAUJO - RJ201077

ANA CAROLINA SCHAUSTZ PINTO - RJ231512

WILLIE CUNHA MENDES TAVARES - RJ092060

ALBERTO LUCAS ALBUQUERQUE DA COSTA TRIGO - RJ205716

LUCAS DE CASTRO OLIVEIRA E SILVA - RJ223183
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATO. PLANO DE
SAÚDE
COLETIVO.
MODALIDADE.
ATÉ
TRINTA
BENEFICIÁRIOS.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PREQUESTIONAMENTO
FICTO. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. OBRIGATÓRIEDADE. AUSÊNCIA.
USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. NÃO
OCORRÊNCIA. CLÁUSULA. RESCISÃO IMOTIVADA POR PARTE DA
OPERADORA. NULIDADE. RESCISÃO IMOTIVADA PELO CONSUMIDOR
ANTES DO PRAZO DE 12 MESES. PAGAMENTO DE MULTA. VALIDADE.
1. A controvérsia dos autos resume-se em definir (i) se houve falha na
prestação jurisdicional; (ii) a obrigatoriedade da formação de litisconsórcio
passivo necessário; (iii) o limite da competência da Agência Nacional de
Saúde; (iv) a nulidade de cláusulas do contrato de plano de saúde coletivo
com até 30 (trinta) vidas.
2. Por força do disposto no artigo 1.025 do Código de Processo Civil,
consideram-se prequestionadas as matérias de direito alegadas em embargos
de declaração.
3. Na hipótese, a pretensão não inclui o controle de legalidade de ato
administrativo, de modo que não se mostra obrigatória a formação de
litisconsórcio necessário com a Agência Nacional de Saúde - ANS.
4. A discussão acerca da validade de cláusulas contratuais e da legalidade de
normas de regulação não implica usurpação de competência da Agência
Nacional de Saúde - ANS.
5. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é nula a cláusula do contrato
de plano de saúde coletivo com menos de 30 (trinta) vidas que permite a
rescisão imotivada por parte da operadora.
6. É válida a cláusula que permite ao consumidor a rescisão do contrato
imotivadamente antes de transcorrido o prazo de 12 (doze) meses,
condicionada ao pagamento de multa no valor de 50% (cinquenta por cento)
das contraprestações vincendas até o término do prazo mínimo de vigência.
7. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
ACÓRDÃO

Documento eletrônico VDA53019308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/12/2025 21:33:03
Publicação no DJEN/CNJ de 06/02/2026. Código de Controle do Documento: e7b98568-1e2d-43c2-a5c3-45f75d0222c2

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, prosseguindo no
julgamento, após o voto-vista divergente do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva e o
realinhamento parcial do voto da Sra. Ministra Nancy Andrighi, por maioria, dar parcial
provimento ao recurso especial, em menor extensão, nos termos do voto do Sr. Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, que lavrará o acórdão. Vencidos os Srs. Ministros Daniela
Teixeira e Humberto Martins. Participaram do julgamento os Srs. Ministros Nancy
Andrigh, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira.

Brasília,
.
09 de dezembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA53019308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/12/2025 21:33:03
Publicação no DJEN/CNJ de 06/02/2026. Código de Controle do Documento: e7b98568-1e2d-43c2-a5c3-45f75d0222c2

RECURSO ESPECIAL No 2190906 - DF (2025/0000420-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADOS
: SÉRGIO MACHADO TERRA - RJ080468
DANIEL FORTES AGUILERA CAMPOS - RJ222399
YURI MACIEL ARAUJO - RJ201077
ANA CAROLINA SCHAUSTZ PINTO - RJ231512
WILLIE CUNHA MENDES TAVARES - RJ092060
ALBERTO LUCAS ALBUQUERQUE DA COSTA TRIGO - RJ205716
LUCAS DE CASTRO OLIVEIRA E SILVA - RJ223183
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL.
CONTRATO COM CLÁUSULAS DE FIDELIDADE E OBRIGAÇÃO DE AVISO PRÉVIO E
PAGAMENTO DE MULTA EM CASO DE RESILIÇÃO UNILATERAL ANTECIPADA
PELA PESSOA JURÍDICA ESTIPULANTE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA QUE DECLAROU A
NULIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO
DA RN 195/2009 DA ANS. PLANO
ART. 17
DE SAÚDE COM MENOS DE 30 BENEFICIÁRIOS. CLÁUSULAS CONTRATUAIS
ABUSIVAS.
I. Hipótese em exame
1. Ação civil pública ajuizada em
da qual foi extraído o presente
29/06/2021,
recurso especial, interposto em
e concluso ao gabinete em
19/08/2024
22/01/2025.
II. Questão em discussão
2. O propósito recursal é decidir sobre a negativa de prestação jurisdicional e
sobre a validade das cláusulas que estabelecem, em plano de saúde coletivo
empresarial com menos de 30 vidas, a obrigação de aviso prévio de 60 dias e o
pagamento de multa equivalente a 50% do contrato, em caso de resilição, pelo
estipulante, antes de completados 12 meses de vigência do contrato.
III. Razões de decidir
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há falar em violação do
do CPC/15.
art. 1.022
4. A despeito de a atual norma regulamentadora da ANS (RN 557/2022) não
proibir a cláusula de fidelidade com dever de aviso prévio e imposição de multa
contratual, deve ser reconhecida a sua abusividade, a partir da anulação do
parágrafo único do
da RN 195/2009 da ANS (Ação Civil Pública no
art. 17
Documento eletrônico VDA53736105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 30/01/2026 16:24:18
Código de Controle do Documento: 8a6051f3-dfc7-49eb-8930-8f40e711586f

136265-83.2013.4.02.51.01/RJ), quando – frise-se – o contrato de plano de
saúde coletivo contar com menos de 30 beneficiários, tendo em vista a sua
reconhecida vulnerabilidade, a atrair a incidência do CDC.
5. A mesma regra não se aplica aos contratos de plano de saúde firmados entre
a operadora e a pessoa jurídica estipulante que conte com mais de 30 (trinta)
beneficiários, na medida em que, consoante já decidiu esta Corte, a eles não se
aplica o CDC, por se tratar de relação tipicamente comercial.
III. Dispositivo
6. Recurso especial conhecido e desprovido.

Dispositivos citados: art. 1.022 do

CPC/2015; art. 17 da Resolução Normativa
.
195/2009 da ANS;
da Resolução Normativa 557/2022 da ANS
art. 23
RELATÓRIO
Examina-se recurso especial interposto por AMIL ASSISTENCIA MEDICA
INTERNACIONAL S.A., fundamentado nas alíneas "a" e "c" do permissivo
constitucional.
Ação: civil pública, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO
DEFERAL E TERRITÓRIOS em face de AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.
A., pretendendo a declaração de nulidade da cláusula contratual que estabelece,
para o estipulante, a “obrigatoriedade de aviso prévio remunerado de 60 (sessenta)
dias, mais a incidência de uma multa equivalente a 50% (cinquenta por cento das
prestações restantes do contrato), por rescisão unilateral do contrato nos primeiros
12 meses, na modalidade empresarial voltado para micro e pequena empresa (PME
até 30 vidas)” ou a redução da multa fixada no contrato ao percentual de 10% (dez
por cento), bem como a “devolução em dobro dos valores cobrados a título de multa
contratual, ou do valor remanescente para o caso de reconhecida sua exorbitância”
(fl. 22, e-STJ).
Sentença: o Juízo de primeiro grau julgou procedente, em parte, o pedido
para “declarar a nulidade da cláusula 23.2.1 constante do ‘contrato de cobertura de
assistência médica e hospitalar pessoa jurídica 118B’ (ID no 96122496), no que se
refere à exigência de permanência do estipulante por 60 dias até o efetivo
cancelamento” (fl. 833, e-STJ).
Acórdão: o TJ/DFT, por unanimidade, negou provimento à apelação da
AMIL e deu provimento à do MPDFT para declarar a nulidade da cláusula 23.3 do
contrato ID 44812178, que estipula a multa rescisória. Eis a ementa do acórdão:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITOS
INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA.
Documento eletrônico VDA53736105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 30/01/2026 16:24:18
Código de Controle do Documento: 8a6051f3-dfc7-49eb-8930-8f40e711586f

INTERVENÇÃO ANS. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONTRATO EMPRESARIAL DE SAÚDE.
MICRO E PEQUENA EMPRESA. REDUZIDO NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS. FALSO
COLETIVO. SIMETRIA AOS CONTRATOS INDIVIDUAIS E FAMILIARES. RESCISÃO.
EXIGÊNCIA DE FIDELIZAÇÃO POR 12 (DOZE) MESES. COMUNICAÇÃO PRÉVIA.
ABUSIVIDADE.
ILEGALIDADE
RECONHECIDA
NA
ACP
No
136265-
83.2013.4.02.51.01
DA RN No 195/2009, ANS. REVOGAÇÃO. IMPOSIÇÃO
ART. 17
DE MULTA DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO VALOR DO CONTRATO.
PRESTAÇÃO EXCESSIVAMENTE ONEROSA AO CONSUMIDOR. VANTAGEM
PECUNIÁRIA FORNECEDOR. ABUSIVIDADE.
NULIDADE.
1. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, porquanto a produção de
outras fontes de prova que não têm o condão de alterar o contexto e a
realidade fática, sendo suficientes os documentos acostados aos autos para a
solução da controvérsia.
2. Dispensa-se a intervenção da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS
na presente demanda, visto que houve reiterado encaminhamento de ofício
solicitando a manifestação acerca de seu interesse na lide, entretanto, a agência
reguladora quedou-se inerte.
3. Mérito. Apresente demanda visa a defesa dos direitos individuais
homogêneos nas relações de consumo, em face dos usuários do seguro de
saúde oferecido pela operadora (art. 81, do CDC). Inquestionável, portanto, a
incidência do Código de Defesa do Consumidor, bem assim,
as diretrizes e premissas contidas no microssistema de defesa do consumidor,
os quais devem embasar a análise da matéria debatida.
4. Na Ação Civil Pública no 136265-83.2013.4.02.51.01/RJ, considerou-se nulo o
da Resolução Normativa no 195/2009 da ANS, de abrangência nacional,
art. 17
nos seguintes termos: “(...)A autorização, concedida pelo artigo 17 da RN/ANS
195/2009, para que os planos de
saúde coletivos estabeleçam, em seus contratos, cláusulas de fidelidade de doze
meses, com cobrança de multa penitencial, caso haja rescisão antecipada
dentro desse período, viola o direito e liberdade de escolha do consumidor de
buscar um plano ofertado no mercado mais vantajoso, bem como enseja à
prática abusiva ao permitir à percepção de vantagem pecuniária injusta e
desproporcional por parte das operadoras de planos de saúde, ao arrepio dos
incisos II e IV, do
o, do CDC”.
art. 6
5. De tal sorte, no caso dos autos, a controvérsia consiste em apreciar a
legalidade da cláusula contratual de adesão na modalidade empresarial voltada
para micro e pequena empresa, que imputa o pagamento de multa de 50%
(cinquenta por cento) em caso de rescisão anterior a 12 (doze) meses de
vigência do serviço fornecido, juntamente com a comunicação prévia de 60
(sessenta) dias.
6. A jurisprudência do c. STJ sufragou o entendimento de que, nos contratos de
seguro de saúde firmados por micro e pequenas empresas que envolvam
reduzido número de beneficiários, devem ocorrer mitigações, podendo ser
aplicada a sistemática dos planos individuais e/ou familiares no tocante às
Documento eletrônico VDA53736105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 30/01/2026 16:24:18
Código de Controle do Documento: 8a6051f3-dfc7-49eb-8930-8f40e711586f

cláusulas contratuais que versem sobre rescisão, por se tratar de “falso
coletivo” (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Raul Araújo,
AREsp n. 1.137.152/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
2/4/2019,
15/4/2019.
7. O
do CDC dispõe que são nulas de pleno direito as cláusulas
art. 51, inciso IV,
contratuais que “estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que
coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis
com a boa-fé ou a eqüidade”. Na mesma linha, o CDC considera como nula as
cláusulas que “autorizem o fornecedor a cancelar o contrato unilateralmente,
sem que igual direito seja conferido ao consumidor” (art. 51, inciso XI).
8. Desta feita, não há como se reputar válida cláusula contratual que impute o
pagamento de multa por parte do consumidor, de metade do valor do contrato,
em favor da operadora de plano de saúde, caso pretenda rescindir
antecipadamente o pacto.
9. Logo, revela-se indissociável a abusividade das cláusulas do contrato de
seguro de saúde empresarial de micro e pequena empresa, que estipule o
pagamento de multa, porquanto se trata de previsão manifestamente abusiva e
contrária aos princípios da boa-fé e equidade, gerando enriquecimento indevido
à operadora de saúde e, em contrapartida, desvantagem exagerada ao
consumidor.
10. Negou-se provimento ao apelo da ré. Provimento do recurso do Ministério
Público do Distrito Federal e Territórios.

Embargos de declaração: opostos pela AMIL, foram rejeitados.
Recurso especial: aponta violação dos arts. 1.022, II, 114 e 115, I, do CPC,
do
°, II, da
bem como dissídio jurisprudencial.
art. 4
Lei 9.961/2000,
A par da negativa de prestação jurisdicional, sustenta a necessidade de
participação da ANS como litisconsorte passivo necessário, “(i) tanto por força da
‘natureza da relação jurídica controvertida’, que diz respeito ao arcabouço
regulatório da Agência; (ii) como também em razão da ‘eficácia da sentença’ a ser
proferida na ação, que deve ser idêntica a todas as centenas de operadoras que
atuam no setor” (fl. 1.260, e-STJ).
Alega a usurpação do poder regulatório atribuído à ANS, argumentando
que é a agência reguladora que “autoriza e valida a cláusula contratual cuja nulidade
foi declarada pelo v. acórdão recorrido” e estabelece “as características gerais dos
contratos de plano de saúde” (fl. 1.265, e-STJ).
Pleiteia, ao final, o provimento do recurso especial para anular o acórdão
recorrido, ante a necessidade de deslocamento da competência para a Justiça
Federal – a partir do ingresso da ANS e da União no processo – e a negativa de
prestação jurisdicional, ou para reformá-lo, a fim de que se reconheça “a validade
Documento eletrônico VDA53736105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 30/01/2026 16:24:18
Código de Controle do Documento: 8a6051f3-dfc7-49eb-8930-8f40e711586f

das disposições que preveem a vigência mínima de 12 meses e o aviso prévio de 60
dias para a rescisão imotivada dos contratos coletivos de plano de saúde oferecidos
pela Amil, na modalidade micro e pequenas empresas” (fl. 1.273, e-STJ).
Juízo prévio de admissibilidade: o TJ/DFT admitiu o recurso especial.
Parecer do MPF: da lavra do Subprocurador-Geral da República Paulo
Gilberto Cogo Leivas, pelo conhecimento parcial e desprovimento do recurso
especial.
É o relatório.
VOTO
O propósito recursal é decidir sobre a negativa de prestação jurisdicional e
sobre a validade das cláusulas que estabelecem, em plano de saúde coletivo
empresarial com menos de 30 vidas, a obrigação de aviso prévio de 60 dias e o
pagamento de multa equivalente a 50% do contrato, em caso de resilição, pelo
estipulante, antes de completados 12 meses de vigência do contrato.

1. DA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao
do CPC/15 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende
art. 1.022
cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua
apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. A propósito,
confira-se:
Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
REsp n. 2.095.460/SP,
15/2/2024
Quarta Turma, DJe de
AREsp n. 2.325.175/SP,
21/12/2023.
2. No particular, afirma a AMIL que o TJ/DFT não se pronunciou acerca “(i)
do risco de desregulamentação do setor e dos danos concorrenciais causados à Amil
e (ii) dos efeitos que a conclusão jurídica tomada nessa ação civil pública geraria ao
papel regulamentador da ANS (ID. 55121041)” (fl. 1.255, e-STJ).
3. No entanto, da leitura do acórdão recorrido extrai-se, sobre essas
questões, o seguinte:

Da preliminar de intervenção da ANS e remessa dos autos à Justiça
Federal
A apelante sustenta ser indispensável a intervenção da Agência Nacional
de Saúde Suplementar nos presentes autos, com a consequente remessa do feito à
Justiça Federal.
Igualmente não lhe assiste razão.
Documento eletrônico VDA53736105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 30/01/2026 16:24:18
Código de Controle do Documento: 8a6051f3-dfc7-49eb-8930-8f40e711586f

Cuida-se de ação civil pública interposta pelo Ministério Público do
Distrito Federal e Territórios em desfavor de empresa operadora de saúde, tendo em
vista os direitos individuais indisponíveis - vida e saúde - que merecem ser protegidos e
assegurados.
A referida agência reguladora é vinculada ao Ministério da Saúde e é
responsável pelos planos de saúde no Brasil. Depreende-se do sítio eletrônico da ANS as
seguintes competências:
(...)
Da leitura supramencionada, observa-se que a agência reguladora atua
nas diretrizes de políticas públicas voltadas à assistência de saúde suplementar.
Contudo, não se vislumbram motivos suficientes que justifiquem a
intervenção na ANS nos autos, porquanto a apreciação de eventual cláusula contratual
que se mostre abusiva aos consumidores deverá ter como embasamento a legislação de
regência, e, precipuamente, a Constituição Federal.
Demais disso, compulsando os autos, constata-se que foi encaminhado
Ofício à ANS, solicitando manifestação sobre eventual interesse na demanda (Id no
44812275), o qual foi recebido pela agência reguladora, entretanto, não houve qualquer
.
resposta ao juízo de origem, consoante certidão de Id no 44812285
Por tais razões, rejeito a preliminar de intervenção da Agência Nacional
de Saúde Suplementar. (fls. 1.076-1.078, e-STJ – grifou-se)

Por fim, vale acrescentar que, como bem destacado nas contrarrazões, o
embargante traz novas teses no bojo dos embargos de declaração para obtenção de
pronunciamento judicial (I - ocorrência de reciprocidade das cláusulas declaradas nulas
em favor da empresa ré; II - risco de desregulamentação e dos danos concorrenciais que
serão causados ao setor da saúde suplementar pelo desfecho dessa lide e III - efeitos da
. (fl. 1.220, e-STJ
decisão no papel regulamentador da ANS), o que não merece prosperar
– grifou-se)

4. Verifica-se, assim, sem adentrar no acerto ou desacerto do julgamento,
que foi devidamente analisada e discutida a questão de mérito, estando
suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação
jurisdicional.
5. À vista disso, não há omissão a ser suprida, de modo que não se
vislumbra a alegada violação do
do
art. 1.022
CPC/2015.

2. DA VALIDADE DAS CLÁUSULAS 23.2.1 e 23.3 DO CONTRATO DE PLANO
DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL
6. Segundo o TJ/DFT, na contratação do plano de saúde coletivo
empresarial, “as cláusulas 23.2.1 e 23.3 do contrato de adesão da requerida [AMIL
(recorrente)] estabelecem multa rescisória nos casos de cancelamento do contrato
em período anterior a 12 meses, no valor de 50% do contrato, mais permanência de
aviso prévio de 60 dias (ID no 96122496)” (fl. 1.037, e-STJ).
7. As cláusulas, transcritas no acórdão recorrido, estão assim redigidas:

23.2 – Para fins de rescisão do contrato, fica certo entre as partes que:
Documento eletrônico VDA53736105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 30/01/2026 16:24:18
Código de Controle do Documento: 8a6051f3-dfc7-49eb-8930-8f40e711586f

23.2.1 – O presente contrato poderá ser extinto por qualquer uma das
partes, imotivadamente, após a vigência do período de 12 (doze) meses, desde que haja
prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.
(...)
Caso a CONTRATANTE extinga imotivadamente ou venha a dar
23.3 –
causa à extinção do contrato, antes de transcorrido o prazo mínimo de 12 (doze) meses
de vigência, ficará sujeita ao pagamento de multa rescisória à AMIL no valor
correspondente a 50% (cinquenta por cento) das contraprestações vincendas até o
, sem prejuízo do pagamento de todas as
término do referido prazo mínimo de vigência
demais obrigações e encargos contratuais devidos até a data da extinção do contrato,
aqui incluídos os valores relativos a coparticipação e franquia, ainda que futuramente
exigidos; sem prejuízo de encaminhamento de ofício ao SPC, Serasa e demais órgãos de
proteção ao crédito a critério exclusivo da AMIL, mediante prévio aviso à CONTRATANTE.
(fl. 1.079, e-STJ – grifou-se)

8. Sobre a rescisão do contrato ou suspensão da cobertura nos planos de
saúde coletivos por adesão ou empresarial, estabelecia o parágrafo único do art. 17
da Resolução Normativa 195/2009 da ANS, o seguinte:

Art. 17 As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de
cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou
empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes.

Parágrafo único. Os contratos de planos privados de assistência à saúde
coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente
após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte
. (Ação Civil Pública no 0136265-
com antecedência mínima de sessenta dias
83.2013.4.02.51.01). (Anulado pela RN no 455, de 30/03/2020)

9. A norma, todavia, foi revogada pela Resolução Normativa 455/2020 da
ANS, em cumprimento ao determinado pelo TRF/2a Região, na Ação Civil Pública no
0136265-83.2013.4.02.51.01, cujo pedido foi julgado procedente para:

a) Declarar nulo o parágrafo único do artigo 17 da RN 195, de 14 de julho
de 2009, da ANS, autorizando, de conseguinte, que os consumidores possam rescindir o
contrato sem que lhe sejam impostas multas contratuais em razão da fidelidade de 12
, impostas
meses de permanência e 2 meses de pagamento antecipado de mensalidades
;
no ato administrativo viciado
b) Condenar a Ré à obrigação de publicar, às suas custas, em dois jornais
de grande circulação, em quatro dias intercalados, a parte dispositiva deste julgado de
modo a conferir aos consumidores o direito de informação;
c) Condenar a Ré ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios, na ordem de 10 % sobre o valor da causa. (grifou-se)

10. Como destacado nestes autos pelo Juízo de primeiro grau, o TRF/2a
Região, no voto condutor do acórdão de apelação da referida ação civil pública,
confirmou a abusividade do parágrafo único do
da RN 195/2009 da ANS, com
art. 17
os seguintes fundamentos:

Documento eletrônico VDA53736105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 30/01/2026 16:24:18
Código de Controle do Documento: 8a6051f3-dfc7-49eb-8930-8f40e711586f

De outro lado, cumpre ressaltar que a autorização, concedida pelo artigo
17 da RN/ANS 195/2009, para que os planos de saúde coletivos estabeleçam, em seus
contratos, cláusulas de fidelidade de doze meses, com cobrança de multa penitencial,
caso haja rescisão antecipada dentro desse período, viola o direito e liberdade de
, bem
escolha do consumidor de buscar um plano ofertado no mercado mais vantajoso
como enseja à prática abusiva ao permitir à percepção de vantagem pecuniária injusta e
, ao arrepio dos incisos II e
desproporcional por parte das operadoras de planos de saúde
IV, do
o, do CDC.
art. 6
Diante de tal quadro, restou configurada a abusividade do
da
art. 17
Resolução Normativa da ANS no 195, na medida em que tal dispositivo deixa os usuários
de plano de saúde em situação de desvantagem em relação as operadoras e obrigam o
consumidor, sob pena de suportar penalidades, a permanecer vinculado a determinado
. (fl. 832, e-STJ –
plano de saúde, mesmo que este não atenda mais suas necessidades
grifos no original)

11. Atualmente, a Resolução Normativa 557/2022 da ANS, que revogou a
Resolução Normativa 195/2009, prevê, em seu
que “as condições de rescisão
art. 23,
do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à
saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato
celebrado entre as partes”.
12. Em nota publicada em sua página eletrônica, a ANS assim se
manifestou sobre o cancelamento e rescisão dos contratos coletivos, considerando a
anulação do parágrafo único do
da Resolução Normativa 195/2009:
art. 17

Mudança na regulação motivada por ação do Procon RJ

Em fevereiro de 2014, a 18a Vara Federal da 2a Região julgou
procedente uma ação civil pública (processo no 0136265-83.2013.4.02.5101) do Procon
Estadual do Rio de Janeiro (Procon-RJ) contra a Agência Nacional de Saúde Suplementar
(ANS).
A decisão determinou a anulação do parágrafo único do
do
art. 17
normativo que até então tratava da rescisão de contratos - a Resolução Normativa 195
/2009. Tal parágrafo estabelecia que os contratos de planos de saúde coletivos por
adesão ou empresarial somente poderiam ser rescindidos imotivadamente após a
vigência do período de 12 meses e mediante prévia notificação da outra parte com
antecedência mínima de 60 dias.
Tal medida, que pretendia dar ao consumidor o direito de rescindir o
contrato a qualquer tempo, acabou por dar às operadoras o mesmo direito, pondo fim a
uma situação de segurança para o beneficiário que antes tinha garantida a vigência de
A Resolução Normativa 195/2009 foi substituída pela RN 557
pelo menos 12 meses.
/2022, a qual manteve parte da redação do artigo 17 em seu artigo 23:

"Art. 23. As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de
cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou
empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes".

Assim sendo, mesmo com a anulação do parágrafo único do
da
art. 17
RN 195/2009, as operadoras permaneceram obrigadas a dispor no contrato coletivo
(empresarial ou por adesão) em que condições pode ocorrer a suspensão ou rescisão do
contrato, observadas as regras previstas no Código Civil Brasileiro e no Código de Defesa
Documento eletrônico VDA53736105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 30/01/2026 16:24:18
Código de Controle do Documento: 8a6051f3-dfc7-49eb-8930-8f40e711586f

. (informação extraída de:
do Consumidor
https://www.gov.br/ans/pt-br/assuntos
, acesso
/noticias/beneficiario/nota-da-ans-sobre-cancelamento-e-rescisao-de-contratos
em 31/03/2025)

13. A despeito dessa manifestação da ANS, concedendo ampla liberdade
às operadoras para dispor sobre a resilição unilateral do contrato, as Turmas de
Direito Privado do STJ firmaram o entendimento de que “o plano de saúde coletivo
pode ser rescindido ou suspenso imotivadamente, após a vigência do período de 12
(doze) meses e mediante prévia notificação do usuário com antecedência mínima de
60 (sessenta) dias” (AgInt no
Terceira Turma, julgado em
AREsp 2.019.728/MS,
DJe de
AgInt no
relator Ministro Raul
20/3/2023,
24/3/2023;
AREsp n. 2.353.453/SP,
Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
27/11/2023,
1/12/2023)
14. No entanto, quando se trata especificamente de plano de saúde
coletivo com menos de 30 (trinta) beneficiários, a jurisprudência da Segunda Seção
orienta que “a rescisão deve ser devidamente motivada, incidindo a legislação
consumerista” (
Segunda Seção, julgado em
DJe de
EREsp 1.692.594/SP,
12/2/2020,
.
19/2/2020)
15. Nessa toada, a Quarta Turma, recentemente, analisou a questão, sob a
ótica do comando extraído da mencionada ação civil pública, ocasião em que assim
decidiu:

Trata-se, na origem, de ação declaratória por meio da qual Nova Floresta
Serviços Ltda – EPP procura afastar a exigência de notificação prévia, com antecedência
de 60 (sessenta) dias, para a rescisão de contrato coletivo de plano de saúde. O Tribunal
de origem julgou improcedente o pedido. Anotou, primeiro, que, após a anulação “do
parágrafo único, da RN no 195/2009 da ANS, em razão da decisão judicial
art. 17,
proferida nos autos da Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.51.01 (...) as
condições de resilição unilateral da avença [passaram a ser] regidas por aquilo que
.
consta do contrato”
Destacou, em seguida, que o contrato celebrado entre as partes, na
Cláusula n. 21.2.2., “dispõe que, após o decurso da vigência inicial do contrato, o mesmo
poderá ser rescindido imotivadamente por qualquer das partes, mediante notificação
por escrito com no mínimo 60 (sessenta) dias de antecedência”.
Concluiu, então, que, havendo cláusula contratual prevendo a obrigação
de notificação prévia e tratando-se de contrato coletivo típico, com mais de 60
(sessenta) beneficiários, seria inviável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à
Cita-se do
espécie, a fim de se considerar abusiva a disposição contratual questionada.
aresto:
(...)
O acórdão recorrido, pois, está em conformidade com o entendimento
desta Corte Superior, segundo a qual “[a] demanda entre empregador e a operadora do
plano de saúde coletivo não se rege pelo CDC, ressalvada a hipótese em que o contrato
conta com menos de 30 (trinta) beneficiários, situação que revela a condição de
vulnerabilidade do estipulante” (
Relatora Ministra Nancy Andrighi,
REsp 1.830.065/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
. No mesmo sentido:
17/11/2020,
19/11/2020)
(...)
Documento eletrônico VDA53736105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 30/01/2026 16:24:18
Código de Controle do Documento: 8a6051f3-dfc7-49eb-8930-8f40e711586f

Desse modo, tratando-se de relação tipicamente comercial, sem
incidência das normas protetivas do CDC, o julgamento proferido em ação civil pública
ajuizada por Instituto de Defesa do Consumidor não pode aproveitar à parte.
Assim, ante a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência
desta Corte, incide o óbice da
(“Não se conhece do recurso especial pela
Súmula 83/STJ
divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão
recorrida”).
Não se cogita, ademais, a aplicação da Resolução ANS n. 557/2022, pois
não pode alcançar fato ocorrido antes da sua vigência. (AgInt nos EDcl nos EDcl no
Quarta Turma, julgado em
DJe de
– grifou-
AREsp 2.250.450/RJ,
9/10/2023,
16/10/2023
se)

16. Daí se infere que, a despeito de a atual norma regulamentadora da
ANS não proibir a cláusula de fidelidade com dever de aviso prévio e imposição de
multa contratual, deve ser reconhecida a sua abusividade, a partir da anulação do
parágrafo único do
da RN 195/2009 da ANS pelo TRF/2a Região, quando –
art. 17
frise-se – o contrato de plano de saúde coletivo contar com menos de 30
beneficiários, tendo em vista a sua reconhecida vulnerabilidade, a atrair a incidência
do CDC (
Segunda Seção, julgado em
DJe de
EREsp n. 1.692.594/SP,
12/2/2020,
AgInt nos EDcl no
Terceira Turma, julgado em
19/2/2020;
REsp n. 1.770.622/SP,
DJe de
AgInt no
Quarta Turma,
17/6/2024,
21/6/2024;
AREsp n. 2.085.003/SP,
julgado em
DJe de
.
15/8/2022,
18/8/2022)
17. Importante ressaltar, na linha do que decidiu a Quarta Turma, que a
mesma regra não se aplica aos contratos de plano de saúde firmados entre a
operadora e a pessoa jurídica estipulante que conte com mais de 30 (trinta)
beneficiários, na medida em que, consoante já decidiu esta Corte, a eles não se
aplica o CDC, por se tratar de relação tipicamente comercial (AgInt nos EDcl no
Terceira Turma, julgado em
DJe de
REsp n. 1.770.622/SP,
17/6/2024,
21/6/2024;
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
REsp n. 1.830.065/SP,
17/11/2020,
19/11/2020)
18. Por todo o exposto, deve ser mantida, no particular, a declaração de
nulidade das cláusulas 23.2.1 e 23.3 do contrato de adesão estabelecido pela AMIL
(recorrente) e celebrado com pessoa jurídica (estipulante) com menos de 30
beneficiários a ela vinculados.

3. DISPOSITIVO
Forte nessas razões, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso especial.
Deixo de majorar os honorários de sucumbência, visto que não foram
arbitrados em desfavor da parte recorrente no julgamento do recurso pelo Tribunal
de origem.
Documento eletrônico VDA53736105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 30/01/2026 16:24:18
Código de Controle do Documento: 8a6051f3-dfc7-49eb-8930-8f40e711586f

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2025/0000420-0
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.190.906 / DF
Números Origem: 07224205120218070001 7224205120218070001
PAUTA: 20/05/2025
JULGADO: 20/05/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO
Secretária
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADOS
: SÉRGIO MACHADO TERRA - RJ080468
WILLIE CUNHA MENDES TAVARES - RJ092060
YURI MACIEL ARAUJO - RJ201077
ALBERTO LUCAS ALBUQUERQUE DA COSTA TRIGO - RJ205716
DANIEL FORTES AGUILERA CAMPOS - RJ222399
LUCAS DE CASTRO OLIVEIRA E SILVA - RJ223183
ADVOGADA
: ANA CAROLINA SCHAUSTZ PINTO - RJ231512
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO DA SAÚDE - Suplementar - Planos de saúde
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr. YURI MACIEL ARAUJO, pela RECORRENTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA
INTERNACIONAL S.A.
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Após o voto da Sra. Ministra Nancy Andrighi, negando provimento ao recurso
especial, pediu vista antecipada a Sra. Ministra Daniela Teixeira. Aguardam os Srs.
Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura Ribeiro.
C54260515515501:15550<@
2025/0000420-0 - REsp 2190906
Documento eletrônico VDA47594119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA, TERCEIRA TURMA Assinado em: 20/05/2025 18:27:12
Código de Controle do Documento: D7290D10-7215-4CC5-A102-EE6C8115F6F4

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2025/0000420-0
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.190.906 / DF
Números Origem: 07224205120218070001 7224205120218070001
PAUTA: 09/09/2025
JULGADO: 09/09/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. EDUARDO KURTZ LORENZONI
Secretária
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADOS
: SÉRGIO MACHADO TERRA - RJ080468
WILLIE CUNHA MENDES TAVARES - RJ092060
YURI MACIEL ARAUJO - RJ201077
ALBERTO LUCAS ALBUQUERQUE DA COSTA TRIGO - RJ205716
DANIEL FORTES AGUILERA CAMPOS - RJ222399
LUCAS DE CASTRO OLIVEIRA E SILVA - RJ223183
ADVOGADA
: ANA CAROLINA SCHAUSTZ PINTO - RJ231512
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO DA SAÚDE - Suplementar - Planos de saúde
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Retirado de Pauta por indicação da Sra. Ministra Daniela Teixeira.
C54260515515501:15550<@
2025/0000420-0 - REsp 2190906
Documento eletrônico VDA50359337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA, TERCEIRA TURMA Assinado em: 09/09/2025 18:42:16
Código de Controle do Documento: B531E6EF-6FA9-490D-AB2E-C38C59348925

RECURSO ESPECIAL No 2190906 - DF (2025/0000420-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADOS
: SÉRGIO MACHADO TERRA - RJ080468
DANIEL FORTES AGUILERA CAMPOS - RJ222399
YURI MACIEL ARAUJO - RJ201077
ANA CAROLINA SCHAUSTZ PINTO - RJ231512
WILLIE CUNHA MENDES TAVARES - RJ092060
ALBERTO LUCAS ALBUQUERQUE DA COSTA TRIGO -
RJ205716
LUCAS DE CASTRO OLIVEIRA E SILVA - RJ223183
RECORRIDO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
VOTO-VOGAL
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS:
Cuida-se de recurso especial interposto por AMIL ASSISTENCIA MEDICA
INTERNACIONAL S.A. contra acórdão do TRF-2, em ação civil pública de iniciativa do
Ministério Público Federal.
A controvérsia recursal diz respeito a eventual abusividade de cláusula
contratual, que previa permanência por 60 dias do segurado e pagamento de multa
equivalente a 50% do valor das parcelas não vencidas do contrato de 12 meses.
A relatora, Ministra Nancy Andrighi, negou provimento ao recurso
especial por entender que a cláusula seria abusiva.
Por seu turno, a Ministra Daniela Teixeira inaugurou divergência por
entender que o parágrafo único do
da Resolução Normativa n. 195/2009 impunha a
art. 17
obrigação de que constasse dos contratados a vigência mínima de 12 meses, até mesmo
como forma de proteger o consumidor, uma vez que a sentença da ACP no 0136265-
83.2013.4.02.5101 não reconheceu expressamente a abusividade da cláusula e
considerou válidas as cláusulas 23.2.1 e 23.3 do contrato.
Documento eletrônico VDA53095095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 12/12/2025 18:03:20
Código de Controle do Documento: 182a4737-af8a-45a7-a58f-eb2673fa9547

Assim, extrai-se que a única consequência das alterações supervenientes das
normas da ANS é a de que a vigência mínima pelo prazo de 12 meses deixou de ser
cláusula cogente nos contratos regulados.
Após o voto apresentado pelo Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva para
declarar a validade da cláusula 23.3, a Relatora, Ministra Nancy Andrighi, realinhou seu
voto para com o dele convergir.
Ante o exposto, peço vênia à Relatora, Ministra Nancy Andrighi, para
acompanhar a divergência inaugurada pela Ministra Daniela Teixeira, dando
parcial provimento ao recurso especial, a fim de reformar o acórdão e reconhecer a
validade das cláusulas 23.2.1 e 23.3 do contrato de adesão referente à cobertura de
assistência médica e hospitalar de pessoa jurídica com até 30 beneficiários da recorrente,
mantendo somente a nulidade da expressão "imotivadamente" da cláusula 23.2.1 para a
recorrente. Assim, somente a contratante terá o direito de rescindir o contrato
imotivadamente após o período de 12 meses e com aviso prévio de 60 dias.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA53095095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 12/12/2025 18:03:20
Código de Controle do Documento: 182a4737-af8a-45a7-a58f-eb2673fa9547

RECURSO ESPECIAL No 2190906 - DF (2025/0000420-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADOS
: SÉRGIO MACHADO TERRA - RJ080468
DANIEL FORTES AGUILERA CAMPOS - RJ222399
YURI MACIEL ARAUJO - RJ201077
ANA CAROLINA SCHAUSTZ PINTO - RJ231512
WILLIE CUNHA MENDES TAVARES - RJ092060
ALBERTO LUCAS ALBUQUERQUE DA COSTA TRIGO - RJ205716
LUCAS DE CASTRO OLIVEIRA E SILVA - RJ223183
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
VOTO-VISTA

Trata-se de recurso especial interposto pela empresa AMIL
ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra acórdão do TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, que negou provimento à
sua apelação e deu provimento à apelação do Ministério Público.
Colhe-se dos autos que o Ministério Público do Distrito Federal e
Territórios ajuizou ação civil pública com o objetivo de anular as cláusulas 23.2.1 e
23.3 do contrato de adesão de cobertura de assistência médica e hospitalar de pessoa
jurídica para até 30 vidas da Amil, ora recorrente.
As cláusulas têm os seguintes termos:

23.2 – Para fins de rescisão do contrato, fica certo entre as partes que:
23.2.1 – O presente contrato poderá ser extinto por qualquer uma das
partes, imotivadamente, após a vigência do período de 12 (doze) meses,
desde que haja prévia notificação da outra parte com antecedência
mínima de 60 (sessenta) dias. (...)
23.3 – Caso a CONTRATANTE extinga imotivadamente ou venha a dar
causa à extinção do contrato, antes de transcorrido o prazo mínimo de
12 (doze) meses de vigência, ficará sujeita ao pagamento de multa
rescisória à AMIL no valor correspondente a 50% (cinquenta por cento)
das contraprestações vincendas até o término do referido prazo mínimo
de vigência, sem prejuízo do pagamento de todas as demais obrigações
Documento eletrônico VDA53011351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/12/2025 14:47:49
Código de Controle do Documento: 366cddc2-05df-4383-bf76-295181fea762

e encargos contratuais devidos até a data da extinção do contrato, aqui
incluídos os valores relativos a coparticipação e franquia, ainda que
futuramente exigidos; sem prejuízo de encaminhamento de ofício ao
SPC, Serasa e demais órgãos de proteção ao crédito a critério exclusivo
da AMIL, mediante prévio aviso à CONTRATANTE.

Em primeira instância, o Magistrado julgou a ação civil pública
parcialmente procedente para declarar tão somente a nulidade da cláusula 23.2.1 no
que tange à exigência de permanência do estipulante por 60 dias até o efetivo
cancelamento. O argumento utilizado pelo Magistrado de primeira instância foi o de
que a mencionada cláusula
, pois a redação
"não encontra mais respaldo na legislação"
do parágrafo único do
da Resolução Normativa n. 195/2009 da ANS foi anulada
art. 17
pela Resolução Normativa n. 455/2020 da ANS, em cumprimento à decisão proferida
na Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.5101, e a previsão desta cláusula no
contrato afrontava o decidido na mencionada ACP (e-STJ fls. 831-832). Por outro lado,
o Magistrado entendeu que a cláusula 23.3 não era ilegal, pois, nos termos da
jurisprudência deste col. STJ, a rescisão imotivada do contrato de plano de saúde
somente pode acontecer após o cumprimento do prazo de 12 meses (e-STJ fl. 832).
Interpostas apelações por ambas as partes, o Tribunal de origem
entendeu por manter a decisão do Magistrado quanto à ilegalidade da cláusula 23.2.1
e reconheceu a ilegalidade da cláusula 23.3.
Para tanto, o Tribunal partiu das premissas de que o mencionado contrato
de adesão deveria ser regulado pelo Código de Defesa do Consumidor e de que o
da Resolução Normativa n. 195/2009 da ANS - que determinava que as
art. 17
cláusulas deveriam constar dos contratos de adesão das operadoras de plano de
saúde - foi revogado por força da decisão na ACP no 0136265-83.2013.4.02.5101, na
qual se considerou que o teor daquele artigo violava o direito e a liberdade de escolha
do consumidor de buscar um plano ofertado no mercado mais vantajoso e permitia a
percepção de vantagem pecuniária injusta e desproporcional pela operadora (e-STJ
fls. 1049-1051).
Assim, o Tribunal entendeu que, nos termos do
inc. IV e XI, do
art. 51,
CDC, "a previsão contratual em tela denota-se como contrária ao princípio da boa-fé e
ao princípio da equidade, na medida em que a rescisão antecipada do contrato gera ao
consumidor uma obrigação desproporcional, em notória contrapartida pecuniária à
(e-STJ fs. 1052-1053).
fornecedora de seguro de saúde"
E complementou: "não há como se reputar válida cláusula contratual que
impute o pagamento de multa por parte do consumidor de metade do valor do contrato
em favor da operadora de plano de saúde, caso pretenda rescindir antecipadamente o
Documento eletrônico VDA53011351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/12/2025 14:47:49
Código de Controle do Documento: 366cddc2-05df-4383-bf76-295181fea762

pacto. Isso porque, tal previsão destoa do legitimamente esperado ao celebrar
contratos voltados para o fornecimento de serviços de saúde, na medida em que o
consumidor, muitas vezes, se vê obrigado a permanecer vinculado à empresa até que
seja ultrapassado o prazo de doze meses, a fim de evitar o pagamento de multa, para,
então, solicitar o encerramento do vínculo contratual. Essa contrapartida é,
notadamente, abusiva e gera uma desvantagem ao consumidor, proporcionando à
operadora de plano de saúde a obtenção de vantagem pecuniária pela simples
(e-
desistência do segurado em não mais manter o vínculo com o seguro de saúde"
STJ fl. 1053).
Contra este acórdão, a Amil interpôs o presente recurso especial, com
base no
inc. III, alíneas
e
da CF, alegando, em síntese: (i)
art. 105,
a c,
negativa de
, pois o acórdão que julgou os embargos de
vigência ao
inc. II, do CPC
art. 1.022,
declaração não sanou omissões do acórdão que julgou a apelação; (ii) negativa de
, pois, mesmo diante da relevância e das
vigência aos arts. 114 e 115, inc. I, do CPC
consequências do resultado do julgamento da ACP para o mercado de seguros de
saúde, o acórdão afastou a preliminar de necessidade de participação da ANS; (iii)
, pois, em que pese a
negativa de vigência ao
o, inc. II, da
art. 4
Lei n. 9.961/00
responsabilidade da regulação do setor ser exclusivamente da ANS, o acórdão
entendeu possível afirmar a nulidade de cláusulas de forma geral e abstrata dos
contratos de adesão da recorrente e (iv)
a respeito da
divergência de interpretação
validade das cláusulas em questão entre o acórdão recorrido e o acórdão da 3a Turma
do STJ, que, ao julgar o AgInt no AREsp no 2.019.728, entendeu que eram válidas as
mencionadas cláusulas (e-STJ fls. 1248-1273).
O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios apresentou
contrarrazões argumentando que o recurso não deve ser conhecido, pois não houve
prequestionamento e não foi corretamente demonstrada a divergência jurisprudencial.
Subsidiariamente, no mérito, deve ser negado provimento ao recurso, pois, com a
revogação do
da Resolução Normativa n. 195/2009 da ANS,
art. 17
"não se duvida
que,..., as operadoras podem estabelecer as condições de rescisão do contrato, mas
não mais podem estipular cláusulas declaradas nulas por aquela ação e extirpada pela
ANS e, ainda, devem observância às disposição do CDC, razão pela qual, em todo e
qualquer contrato, devem as cláusulas ser analisadas diante de sua legalidade no
(e-STJ fl. 1303).
âmbito das regras consumeristas"
O Tribunal de origem admitiu o recurso especial (e-STJ fls. 1311-1313).
A em. Relatora, Ministra Nancy Andrighi, proferiu voto conhecendo, mas
negando provimento ao recurso especial. A em. Ministra entendeu que não se verificou
a alegada omissão no acórdão que julgou a apelação, afastando a negativa de
Documento eletrônico VDA53011351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/12/2025 14:47:49
Código de Controle do Documento: 366cddc2-05df-4383-bf76-295181fea762

vigência ao
inc. II, do CPC. Ademais, entendeu que ambas as cláusulas
art. 1022,
eram inválidas, pois a orientação jurisprudencial da 2a Seção é de que, em contratos
com menos de 30 beneficiários, a rescisão deve ser devidamente motivada, incidindo a
legislação consumerista e, assim, em que pese a norma regulamentadora da ANS não
proíba as cláusulas, "deve ser reconhecida a sua abusividade, a partir da anulação do
parágrafo único do
da RN 195/2009 da ANS pelo TRF/2a Região, quando... o
art. 17
contrato de plano de saúde coletivo contar com menos de 30 beneficiários, tendo em
vista a sua reconhecida vulnerabilidade, a atrair a incidência do CDC".
Em 09 de setembro de 2025, pedi vista para melhor análise do caso (e-
STJ fl. 1347).
.
É o relatório
Após acurada análise dos autos, concordo com a em. Relatora quanto à
inexistência de negativa de vigência ao
inc. II, do CPC.
art. 1.022,
Afasto a negativa de vigência aos arts. 114 e 115, inc. I, do CPC pois, na
,
medida em que a controvérsia é a apreciação da legalidade e da legitimidade de
cláusulas contratuais, a eficácia da sentença desta ação civil pública não depende da
citação da ANS, conforme exigido pela letra do
Ademais, conforme informado
art. 114.
no acórdão recorrido, "foi encaminhado Ofício à ANS, solicitando manifestação sobre
eventual interesse na demanda (Id no 44812275), o qual foi recebido pela agência
reguladora, entretanto, não houve qualquer resposta ao juízo de origem, consoante
(e-STJ fl. 1048).
certidão de Id no 44812285"
Afasto ainda a negativa de vigência ao
o, inc. II, da
art. 4
Lei n. 9.961/00,
que dispõe que compete à ANS "estabelecer as características gerais dos
. Isto porque esta
instrumentos contratuais utilizados na atividade das operadoras"
competência da mencionada agência não retira a possibilidade do Poder Judiciário
analisar se determinadas cláusulas utilizadas por uma operadora de plano de saúde
em seus contratos de adesão estão ou não de acordo com a legislação aplicável e foi
exatamente o que fez o Tribunal de origem.
Porém, com a devida vênia, entendo de forma diversa da em. Relatora
quanto à validade das cláusulas contratuais objeto da controvérsia, razão pela qual
divirjo de sua Excelência para dar parcial provimento ao recurso especial.
Dê início, é preciso constatar que está presente a divergência de
interpretação, que permite conhecer o recurso especial nesta parte.
O acórdão recorrido entendeu que as cláusulas do contrato de adesão da
Amil, que (i) exigia um período de 12 meses para a rescisão unilateral imotivada e
notificação prévia de 60 dias para rescisão após este período e (ii) estipulava multa de
Documento eletrônico VDA53011351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/12/2025 14:47:49
Código de Controle do Documento: 366cddc2-05df-4383-bf76-295181fea762

50% do valor das contraprestações não vencidas em caso de rescisão unilateral da
contratante antes dos 12 meses, além de não terem mais respaldo no ordenamento
jurídico, eram abusivas, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.
De outro lado, o acórdão paradigma trazido pela recorrente, prolatado por
esta col. 3a Turma, que julgou o AgInt no AREsp 2.019.728, entendeu que o Tribunal
de origem daquele caso havia julgado de acordo com a jurisprudência deste STJ, para
a qual "o plano de saúde coletivo pode ser rescindido ou suspenso imotivadamente
(independentemente da existência de fraude ou inadimplência), após a vigência do
período de 12 meses e mediante prévia notificação do usuário com antecedência
".
mínima de 60 dias
Portanto, verifica-se que existe uma divergência de interpretação a
respeito da validade de cláusulas com o conteúdo das cláusulas 23.2.1 e 23.3
do contrato de adesão de cobertura de assistência médica e hospitalar para pessoa
jurídica com até 30 beneficiários da Amil, sendo esta a controvérsia jurídica posta em
julgamento e cabendo agora analisar qual a interpretação que deve prevalecer.

Consequências da revogação do
da Resolução Normativa
art. 17
n. 195/2009 da ANS

Tanto o acórdão recorrido quanto o voto da em. Relatora apresentam
como argumento principal para a invalidade das cláusulas o fato de que o art. 17,
parágrafo único, da Resolução Normativa n. 195/2009 da ANS foi revogado por força
de julgamento da Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.5101.
O mencionado artigo afirmava, no
:
caput "As condições de rescisão ou de
suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por
.
adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes"
Já seu parágrafo único dizia: "Os contratos de planos privados de
assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser
rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante
.
prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias"
Extrai-se de ambos os dispositivos que a Resolução não só autorizava,
mas
as empresas operadoras de planos de saúde a conter exatamente o
obrigava
que prevê a cláusula 23.2.1, objeto do presente recurso.
Ocorre que esta Resolução foi revogada por força do julgamento da Ação
Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.5101. O fundamento para que houvesse a
revogação, transcrito no acórdão ora combatido, foi o seguinte:
Documento eletrônico VDA53011351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/12/2025 14:47:49
Código de Controle do Documento: 366cddc2-05df-4383-bf76-295181fea762

[...]. A autorização, concedida pelo artigo 17 da RN/ANS 195/2009, para
que os planos de saúde coletivos estabeleçam, em seus contratos,
cláusulas de fidelidade de doze meses, com cobrança de multa
penitencial, caso haja rescisão antecipada dentro desse período, viola o
direito e liberdade de escolha do consumidor de buscar um plano
ofertado no mercado mais vantajoso, bem como enseja à prática
abusiva ao permitir à percepção de vantagem pecuniária injusta e
, ao
desproporcional por parte das operadoras de planos de saúde
arrepio dos inciso II e IV, do
o, do CDC [...] (e-STJ fl. 1051).
art. 6
A em. Relatora ainda colacionou em seu voto nota pública da ANS a
respeito desta decisão de revogação, na qual a agência afirmou:

[...]. Em fevereiro de 2014, a 18a Vara Federal da 2a Região julgou
procedente
uma
ação
civil
pública
(processo
no
0136265-
83.2013.4.02.5101) do Procon Estadual do Rio de Janeiro (Procon-RJ)
contra a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).
A decisão determinou a anulação do parágrafo único do
do
art. 17
normativo que até então tratava da rescisão de contratos - a Resolução
Normativa 195/2009. Tal parágrafo estabelecia que os contratos de
plano de saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderiam
ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de 12 meses
e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima
de 60 dias.
Tal medida, que pretendia dar ao consumidor o direito de rescindir o
contrato a qualquer tempo, acabou por dar às operadoras o mesmo
direito, pondo fim a uma situação de segurança para o beneficiário que
antes tinha garantida a vigência de pelo menos 12 meses. A Resolução
Normativa 192/2009 foi substituída pela RN 557/2022, a qual manteve
parte da redação do artigo 17 em seu artigo 23:
"Art. 23. As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de
cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por
adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado
entre as partes".
Assim sendo, mesmo com a anulação do parágrafo único do
da
art. 17
RN 195/2009, as operadoras permaneceram obrigadas a dispor no
contrato coletivo (empresarial ou por adesão) em que condições pode
ocorrer a suspensão ou rescisão do contrato, observadas as regras
previstas no Código Civil Brasileiro e no Código de Defesa do
Consumidor [...].

A partir deste cenário de sucessão de normas por conta da decisão da
ACP anterior, tanto o acórdão recorrido quanto o voto da em. Relatora interpretaram
que a revogação do parágrafo único do
da RN n. 195/2009 da ANS teve como
art. 17
consequência a
de que os contratos dos planos de saúde exigissem 12
proibição
Documento eletrônico VDA53011351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/12/2025 14:47:49
Código de Controle do Documento: 366cddc2-05df-4383-bf76-295181fea762

meses para a rescisão imotivada e notificação prévia de 60 dias para a rescisão do
contrato após aquele período, pois o julgamento da ação civil pública as teria
considerado como exigências abusivas.
O acórdão afirmou: "O decisium considerou nulo o
da Resolução
art. 17
Nacional no 195/2009 da ANS, que exigia a fidelidade de doze meses para que
houvesse a rescisão contratual antecipada, mediante a aplicação de multa contratual
(e-STJ fl. 1050).
aos consumidores,
..."
o que foi considerado abusivo
A em. Relatora, por sua vez, afirmou: "deve ser reconhecida a sua
, a partir da anulação do parágrafo único do
da RN 195/2009 da
abusividade
art. 17
ANS pelo TRF/2a Região, quando... o contrato de plano de saúde coletivo contar com
menos de 30 beneficiários, tendo em vista a sua reconhecida vulnerabilidade, a atrair a
incidência do CDC".
No entanto, ouso fazer interpretação diversa. Conforme destacado acima,
o parágrafo único do
da RN n. 195/2009 da ANS não previa autorização, mas
art. 17
sim impunha obrigação às operadoras de plano de saúde de ter aquelas cláusulas. Isto
é reforçado pela nota da ANS, quando diz que o objetivo deste parágrafo era o de
proteger o consumidor, tanto garantindo uma vigência mínima de 12 meses do contrato
quanto possibilitando que o consumidor o rescindisse imotivadamente. Ou seja, tratava-
se de norma que protegia o consumidor contra possíveis contratos que impedissem
rescisões imotivadas ou que conferissem ampla liberdade às operadoras de plano de
saúde de rescindir os contratos sem mínima segurança jurídica.
A decisão proferida na Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.5101,
em momento algum, examinou e considerou abusivo o conteúdo das cláusulas. O seu
objeto de análise era a obrigação
imposta pela resolução da ANS. Vale
erga omines
dizer, examinou-se ali se esta obrigação que recaía sobre todas as operadoras de
plano de saúde - e, por consequência, significaria que os consumidores sempre
ficariam adstritos a um contrato por pelo menos 12 meses - era ou não ilegal.
Tanto é assim que a conclusão do acórdão que julgou aquela ACP não foi
de que o conteúdo das cláusulas era abusivo ou violador de direitos dos consumidores,
mas sim que a "autorização" do artigo da RN - que na verdade era uma obrigação -
"viola o direito e liberdade de escolha do consumidor de buscar um plano ofertado no
mercado mais vantajoso, bem como enseja à prática abusiva ao permitir à percepção
de vantagem pecuniária injusta e desproporcional por parte das operadoras de planos
de saúde".
Esta interpretação modifica as consequências e repercussões para o caso
ora em análise. Isto porque, na medida em que a decisão proferida na outra ACP não
se debruçou sobre o conteúdo das cláusulas, a revogação da obrigação existente na
Documento eletrônico VDA53011351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/12/2025 14:47:49
Código de Controle do Documento: 366cddc2-05df-4383-bf76-295181fea762

Resolução Normativa não pode ser interpretada, automaticamente, como proibição de
uso de tais cláusulas, mas tão somente como o fim da obrigação das operadores de
plano de saúde de fazerem constar em seus contratos estas cláusulas.
Em outras palavras, a consequência da revogação do parágrafo único do
da RN n. 195/2009 da ANS é tão somente que as operadoras de plano de
art. 17
saúde não estão mais obrigadas a incluir em seus contratos de adesão as cláusulas
que preveem o período mínimo de 12 meses e o aviso de 60 dias para a rescisão
imotivada, cabendo a cada empresa avaliar a conveniência ou não de incluir essas
cláusulas no que tange à captação da clientela.
Portanto, não houve declaração anterior de que estas cláusulas são
abusivas, mas somente que abusivo - em relação aos direitos do consumidor - seria
impor a todas as operadoras de plano de saúde a inclusão destas cláusulas.
Surge assim a necessidade de avaliar se as tais cláusulas são ou não
válidas, sendo esta a exata controvérsia do caso em questão.

Exame sobre a abusividade das cláusulas 23.2.1 e 23.3 do contrato
de adesão de cobertura de assistência médica e hospitalar para pessoa jurídica
com até 30 beneficiários da Amil à luz do Código de Defesa do Consumidor

Definido que as consequências da revogação do parágrafo único do
da RN n. 195/2009 da ANS não passam da desobrigação das operadoras de
art. 17
plano de saúde de incluírem tais cláusulas em seus contratos, resta enfrentar o objeto
da controvérsia em questão, ou seja, se as tais cláusulas são ou não válidas.
Para tanto, é preciso reforçar, antes, na esteira do afirmado pela em.
Relatora, que a legislação utilizada para esta análise é o Código de Defesa do
Consumidor, pois a controvérsia cinge-se aos contratos coletivos de plano de saúde
com menos de 30 beneficiários e já foi reconhecida por esta Corte a presença de
vulnerabilidade nestas hipóteses (cf.
relator Ministro Ricardo
REsp n. 1.553.013/SP,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
13/3/2018,
20/3/2018;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
REsp n. 1.708.317/RS,
DJe de
relatora Ministra Maria Isabel
17/4/2018,
20/4/2018;REsp n. 1.776.047/SP,
Gallotti,
Quarta
Turma,
julgado
em

DJe
de

e

23/4/2019,

25/4/2019
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção,
EREsp n. 1.692.594/SP,
).
julgado em
DJe de
12/2/2020,
19/2/2020
De maneira geral, destaca Bruno Miragem que as cláusulas abusivas nos
contratos de consumo são as redigidas pela parte mais forte da relação contratual de
Documento eletrônico VDA53011351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/12/2025 14:47:49
Código de Controle do Documento: 366cddc2-05df-4383-bf76-295181fea762

modo a criar um desequilíbrio significativo em relação à parte mais fraca, no caso o
consumidor dotado de vulnerabilidade (Miragem, Curso de Direito do Consumidor, p.
391).
Dentre as várias classificações, é possível destacar aquela entre as
cláusulas abusivas que dizem respeito à qualidade do consentimento do consumidor e
as cláusulas abusivas que violam o equilíbrio contratual (Miragem, Curso de Direito do
Para o presente caso, a segunda espécie é a relevante e sobre
Consumidor, p. 410).
ela é que trataremos abaixo.
O
do Código de Defesa do Consumidor elenca hipóteses não
art. 51
exaustivas em que as cláusulas de um contrato de consumo serão nulas de pleno
direito, dentre as quais o acórdão recorrido destacou duas para o presente caso. A
hipótese do inciso XI, que diz que serão nulas as cláusulas que "autorizem o
fornecedor a cancelar o contrato unilateralmente, sem que igual direito seja conferido
e a hipótese do inciso IV, que diz que serão nulas as cláusulas que
ao consumidor"
"estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor
em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade".

Abusividade pelo cancelamento unilateral (art. 51, inc. XI, do CDC)

Esta hipótese é bem delimitada pela redação legal, razão pela qual não
há maiores dificuldades em efetuar a análise e afastar a sua incidência no caso em
questão.
A cláusula 23.2.1, que trata da rescisão contratual, autoriza
expressamente que ambas as partes ("O presente contrato poderá ser extinto por
rescindam o contrato unilateralmente. Ademais, impõe
qualquer uma das partes...")
iguais condições para que ambas as partes exerçam essa possibilidade (obrigação de
aguardar por 12 meses e efetuar a notificação de 60 dias).
A cláusula 23.3, que impõe multa pela rescisão anterior aos 12 meses
somente para a empresa contratante do plano coletivo, não implica, indiretamente,
autorização para rescisão unilateral por parte da operadora de plano de saúde, pois,
na realidade, como a operadora de plano de saúde já tem sua atividade regulada pela
ANS, há previsão legal no
da
que diz:
art. 25
Lei n. 9.656/98,
"As infrações dos
dispositivos desta Lei..., bem como aos dispositivos dos contratos firmados, a qualquer
tempo, entre operadoras e usuários..., sujeitam a operadora dos produtos... às
.
seguintes penalidades: ... II - multa pecuniária"
Documento eletrônico VDA53011351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/12/2025 14:47:49
Código de Controle do Documento: 366cddc2-05df-4383-bf76-295181fea762

As operadoras sempre terão a possibilidade de ser sancionadas com
multas pelo descumprimento contratual, de modo que a previsão da cláusula 23.3 não
significa que a rescisão unilateral pela operadora antes dos 12 meses não será
sancionada.
Portanto, diferentemente do argumentado pelo acórdão recorrido, as
cláusulas ora em exame não configuram a hipótese do inc. XI, do
do CDC.
art. 51

Abusividade pela violação ao equilíbrio contratual (art. 51, inc. IV, do
CDC)

Esta hipótese, por outro lado, apresenta descrição legal com contornos
pouco definidos. Trata-se, na realidade, de ampla definição das cláusulas abusivas que
violam o necessário equilíbrio contratual e tem por objetivo manter tanto o equilíbrio
dos interesses contratuais quanto certa equivalência nas prestações (Miragem, Curso
de Direito do Consumidor, p. 423).
O texto do mencionado artigo considera nulas as cláusulas que sejam
iníquas, abusivas, desvantajosas ao consumidor ou incompatíveis com a boa-fé ou a
equidade. Ademais, o §1o do
do CDC elenca as hipóteses em que há
art. 51
presunção de vantagem exagerada ao fornecedor, que são: (i) a vantagem que ofende
os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence; (ii) a vantagem
que restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de
tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual e (iii) a vantagem que se mostra
excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo
do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.
De acordo com Bruno Miragem, o elemento nuclear desta hipótese de
abusividade é "a proibição de estipulação de vantagem exagerada em favor do
, o que inclui também o
fornecedor, trazendo uma ideia de desequilíbrio de interesses"
cumprimento da boa-fé, com deveres de respeito, colaboração e lealdade (Miragem,
Curso de Direito do Consumidor, p. 423).
Cabe, assim, avaliar se as cláusulas objeto desta controvérsia são
capazes de conferir alguma vantagem exagerada para a recorrente em detrimento das
empresas que com ela contratarão planos de seguro saúde com até 30 beneficiários
ou que imponham obrigações desrespeitosas, desleais ou que não impliquem em uma
colaboração entre as partes.
Para que a análise seja melhor elaborada, vale cindir as cláusulas de
acordo com direitos e deveres que impõem às partes contratantes da seguinte forma:
Documento eletrônico VDA53011351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/12/2025 14:47:49
Código de Controle do Documento: 366cddc2-05df-4383-bf76-295181fea762

(i) direito de ambas as partes de extinguir o contrato imotivadamente; (ii) deveres de
ambas as partes de manter o contrato pelo período de 12 meses e de notificação
prévia de 60 dias para a rescisão do contrato e (iii) dever da parte contratante de pagar
multa em caso de extinção imotivada ou por dar causa à extinção do contrato antes
dos 12 meses iniciais.
Importante aqui a ressalva de que a cisão das cláusulas acima proposta
facilita a possível atividade integrativa do contrato, que, conforme destaca Bruno
Miragem, pode ser exercida pelo Magistrado em substituição à binária decisão pela
nulidade ou validade da cláusula. Segundo o autor, quando o Magistrado identifica a
violação ao equilíbrio contratual, não precisa decidir pela integral nulidade da cláusula,
mas sim "optar, mediante atividade integrativa do contrato, por reequilibrar a relação,
(
por meio da imposição de ônus ou deveres iguais a consumidor e fornecedor"
).
Miragem, Curso de Direito do Consumidor, p. 427

(i) Direito de ambas as partes de extinguir o contrato imotivadamente

Com relação a este direito, esta col. Corte já se pronunciou no sentido de
que a operadora de plano de saúde não pode rescindir os contratos coletivos com
menos de 30 vidas de
.
forma imotivada
Esta concepção foi construída a partir de alguns acórdãos das Turmas da
2a Seção. A título de exemplo, em 13 de março de 2018, no julgamento do Recurso
Especial no 1.553.013, a 3a Turma, a partir do voto condutor de relatoria do em.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, firmou o seguinte entendimento:
[...]. Em vista das características dos contratos coletivos, a rescisão
unilateral pela operadora é possível, pois não se aplica a vedação do
parágrafo único, II, da
mas, ante a natureza
art. 13,
Lei no 9.656/1998,
híbrida e a vulnerabilidade desse grupo possuidor de menos de 30
(trinta) beneficiários, deve tal resilição conter temperamentos, devendo,
aqui, incidir a legislação do consumidor para coibir abusividades,
primando também pela conservação contratual (princípio da conservação
dos contratos).
Logo, para acompanhar a índole particular desse agrupamento, a
rescisão unilateral nos planos coletivos com menos de 30 (trinta)
beneficiários não pode ser imotivada. Ao contrário, a motivação deve ser
idônea [...] (
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
REsp n. 1.553.013/SP,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
13/3/2018,
20/3/2018)
Posteriormente, em abril de 2018, no julgamento do Recurso Especial no
1.708.317, a 3a Turma, a partir do voto condutor de relatoria da em. Ministra Nancy
Andrighi, confirmou o entendimento que vinha se construindo no mencionado órgão
Documento eletrônico VDA53011351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/12/2025 14:47:49
Código de Controle do Documento: 366cddc2-05df-4383-bf76-295181fea762

fracionário, no sentido da "abusividade na conduta de operadoras de plano de saúde
(p. 09 do inteiro
ao rescindir unilateral e imotivadamente contratos de plano de saúde"
teor do acórdão) e de que se "condicionou a rescisão unilateral de planos de saúde
(p. 10
coletivos com grupo de até 30 beneficiários à existência de motivação idônea"
do inteiro teor do acórdão). As razões para esse entendimento estavam na
manutenção do contrato diante da vulnerabilidade do consumidor
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
REsp n. 1.708.317/RS,
DJe de
.
17/4/2018,
20/4/2018)
Em 23 de abril de 2019, no julgamento do Recurso Especial no 1.776.047,
a 4a Turma, a partir do voto condutor de relatoria da em. Ministra Isabel Gallotti, seguiu
o mesmo entendimento, afirmando:
[...]. Concluo, assim, que, para os contratos de planos de saúde
coletivos, com menos de 30 usuários, não se admite a simples rescisão
unilateral pela operadora de plano de saúde, como pretendeu a ré fazer,
por simples notificação destituída de qualquer fundamentação.
Tais contratos devem ser agrupados com a finalidade de redução do
risco de operação e apuração do cálculo do percentual de reajuste de
cada um deles, com a óbvia finalidade de ensejar a manutenção do
equilíbrio financeiro e atuarial da carteira da operadora, evitando, com
isso, sejam fadados à extinção, desvirtuando o próprio escopo inerente a
contratos de plano de saúde [...] (p. 09 e 10 do inteiro teor do acórdão -
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
REsp n. 1.776.047/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
23/4/2019,
25/4/2019)
Assim, no ano de 2020, a 2a Seção desta Corte firmou o entendimento, a
partir da constatação de que a 3a e a 4a Turma já não mais divergiam a respeito da
questão, de que "em decorrência da aplicação do CDC, os contratos coletivos de plano
de saúde com menos de 30 (trinta) beneficiários não podem ser rescindidos
(
unilateralmente pela operadora do plano de saúde sem motivação idônea"
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção,
EREsp n. 1.692.594/SP,
julgado em
DJe de
.
12/2/2020,
19/2/2020)
A jurisprudência desta col. Corte já se pronunciou e definiu, assim, que a
rescisão imotivada do contrato coletivo de plano de saúde com menos de 30
beneficiários é uma prática abusiva por parte da operadora do plano e, por
consequência, a imposição de uma cláusula contratual que confira este direito à
operadora é, evidentemente, uma cláusula abusiva e, nos termos do
inc. IV, do
art. 51,
CDC, é nula de pleno direito.
Portanto, o direito tão somente da operadora do plano de saúde de
extinguir o contrato
, constante na cláusula 23.2.1 do contrato de
imotivadamente
adesão de cobertura de assistência médica e hospitalar de pessoa jurídica para até 30
Documento eletrônico VDA53011351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/12/2025 14:47:49
Código de Controle do Documento: 366cddc2-05df-4383-bf76-295181fea762

beneficiários da Amil, ora recorrente,
e,
é uma parte abusiva da cláusula
consequentemente, nula, razão pela qual, exclusivamente nesta parte, deve-se manter
a declaração de nulidade contida no acórdão.
Vale dizer, o direito de rescisão imotivada deve ser mantido para as
contratantes e afastado para a Amil.

(ii) Deveres de ambas as partes de manter o contrato pelo período de
12 meses e de notificação prévia de 60 dias para a rescisão do contrato

Com relação a estes deveres, diversamente do que foi feito na análise
anterior, não há histórico jurisprudencial consolidado, seja pela abusividade, seja pela
validade. Sendo assim, será necessário valer-se dos conceitos estipulados acima,
mais especificamente as ideias sobre se tais deveres representam alguma vantagem
exagerada para a parte mais forte ou impõem obrigações desrespeitosas, desleais ou
que não impliquem em colaboração entre as partes.
A resposta é, a meu sentir, negativa.
Em primeiro lugar, a imposição destes deveres pela cláusula 23.2.1
não implica o estabelecimento de posição de vantagem expressa para a operadora de
plano de saúde pelo simples fato de que são deveres impostos a ambas as partes, ou
seja, não há implicação de uma posição vantajosa direta, pois as duas partes são
obrigadas a manter a vigência contratual por 12 meses e, após este período, caso
queiram rescindir, deverão notificar 60 dias antes.
Em segundo lugar, poder-se-ia dizer que é mais vantajoso para a
operadora de plano de saúde do que para a empresa contratante a manutenção do
contrato por 12 meses e a obrigação posterior de notificação prévia de 60 dias para a
rescisão, o que significaria posição vantajosa indireta. Ocorre que esta afirmação não
se sustenta, pois deste dever advém segurança jurídica para a parte mais vulnerável
da relação, que ao manifestar sua vontade de contratar, já sabe, de antemão, que o
contrato não será desfeito por ao menos 12 meses e, após este período, caso o
contrato seja rescindido unilateralmente pela parte mais forte, haverá notificação prévia
que lhe garanta tempo para buscar outro contrato de seguro saúde.
Esta argumentação é reforçada pelo fato de que o
parágrafo
art. 13,
único, da
impõe o dever de vigência mínima de 12 meses aos contratos
Lei n. 9.656/98
de plano de saúde individuais. Ora, se a jurisprudência desta Corte já equiparou os
contratos coletivos de plano de saúde com menos de 30 beneficiários aos contratos
individuais - a justificar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a proibição
Documento eletrônico VDA53011351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/12/2025 14:47:49
Código de Controle do Documento: 366cddc2-05df-4383-bf76-295181fea762

da rescisão imotivada -, não faria sentido afirmar que a imposição do mesmo dever de
manutenção do contrato por 12 meses em tais contratos coletivos seria uma cláusula
abusiva.
Se o legislador entendeu que a vigência mínima de um ano é uma
garantia ao consumidor individual em um contrato de plano de saúde e a jurisprudência
equiparou a empresa contratante de plano de menos de 30 beneficiários ao
consumidor individual, não há razão para afirmar que a imposição deste dever de
manutenção pelo mesmo período é abusiva.
Tais imposições também não se encaixam em nenhuma das hipóteses do
§1o do CDC. Isto porque exigir a manutenção mínima de 12 meses do contrato
art. 51,
e a notificação de 60 dias para rescindir, além de não ofender princípios fundamentais
do sistema jurídico, conforme já demonstrado na argumentação acima, não restringe
qualquer direito ou obrigação que seja inerente à natureza do contrato de seguro
saúde e não é excessivamente oneroso ao consumidor.
Não observo como a imposição destes deveres a ambas as partes,
conferindo verdadeira segurança jurídica à empresa contratante - e por consequência
aos beneficiários - poderia ser imposição desrespeitosa, desleal ou não colaborativa
entre as partes.
Não se nega aqui que é preciso respeitar o direito de liberdade de
contratação ao consumidor e que estes dois deveres são limitações a esta
liberdade. Porém, a obrigação de manutenção pelo período de 12 meses e,
posteriormente, a notificação prévia de 60 dias, são períodos razoáveis, não
geram fidelidade "inquebrável" ao consumidor, o que seria verdadeira deslealdade.
De outro lado, é válido lembrar que, para que se tenha segurança jurídica,
é preciso abdicar minimamente da ampla e irrestrita liberdade de contratar. Trata-se de
equilíbrio necessário em qualquer contrato. Não é porque se trata de parte mais
vulnerável, que a ela deve ser garantida segurança jurídica sem qualquer ônus.
Ademais, a dinâmica de qualquer contrato de seguro envolve colaboração
entre a seguradora, que se compromete de antemão a arcar com sinistros de diversos
custos, ou seja, "compra o risco", e o segurado, que se compromete a pagar valor
mensal para ter a cobertura pelos eventuais sinistros que possam ocorrer. Logo,
também seria contrário à boa-fé admitir que certo beneficiário da empresa contratante
utilizasse serviços de alto custo prestados pela operadora de plano de saúde em curto
espaço de tempo e depois a empresa rescindisse o contrato sem qualquer ônus ou
que pudesse rescindir o contrato de um dia para o outro sem qualquer aviso. A posição
Documento eletrônico VDA53011351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/12/2025 14:47:49
Código de Controle do Documento: 366cddc2-05df-4383-bf76-295181fea762

de vulnerabilidade do consumidor - estendida aqui para a empresa contratante com
menos de 30 beneficiários - não é sinônimo de permissão para atuação contrária à boa-
fé objetiva.
Sendo assim, pode-se concluir que a imposição do dever a ambas as
partes de manter o contrato pelo período de 12 meses e a imposição do dever
a ambas as partes de, após este período, precisar notificar 60 dias antes da rescisão,
previstas na cláusula 23.2.1 do contrato, não são abusivas.

(iii) Dever da parte contratante de pagar multa em caso extinção
imotivada ou por dar causa à extinção do contrato antes dos 12 meses iniciais

Novamente, não há aqui entendimento jurisprudencial consolidado a
respeito da abusividade ou não desta cláusula, o que exige que analisemos com base
nos conceitos acima estabelecidos de vantagem exagerada para a parte mais forte ou
de imposição de obrigações desrespeitosas, desleais ou que não impliquem em uma
colaboração entre as partes.
Esta cláusula tem uma especificidade importante, que não está presente
nas demais analisadas até o momento: ela só obriga a parte considerada vulnerável.
Ela só obriga a empresa contratante a pagar multa em caso de rescisão imotivada
antes dos 12 meses iniciais. Portanto, em um primeiro momento, seria possível afirmar
que ela impõe desvantagem direta.
No entanto, esta afirmação pode ser afastada pelo fato de que a
operadora de plano de saúde tem sua atividade regulada, o que significa que,
previamente à existência do contrato, já existem previsões legais e infralegais que
impõem multas à operadora que descumprir deveres impostos no contrato.
Primeiro, o já mencionado
da
afirma,
art. 25
Lei n. 9.656/98
expressamente, que as operadoras de planos de saúde poderão ser sancionadas com
multa pecuniária e até cancelamento da autorização de funcionamento e alienação da
carteira da operadora em caso de infração aos dispositivos dos contratos firmados.
Portanto, caso a ora recorrente, a título de exemplo, rescinda um contrato com uma
empresa contratante antes dos 12 meses, sofrerá uma multa sancionatória com base
neste artigo.
Segundo, a Resolução Normativa n. 489/22 da ANS, em seu art. 107,
prevê a seguinte conduta ilícita: "Suspender ou rescindir o contrato coletivo em
desacordo com a regulamentação. Sanção - multa de R$ 80.000,00".
Documento eletrônico VDA53011351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/12/2025 14:47:49
Código de Controle do Documento: 366cddc2-05df-4383-bf76-295181fea762

Ademais, o
inc. I, do Código de Defesa do Consumidor também
art. 56,
prevê a possibilidade de aplicação de multa administrativa, sem contar a aplicação de
multa judicial e também o dever de indenizar em caso em descumprimento contratual.
Portanto, é possível afirmar que não há hipótese de imposição de
vantagem exagerada à operadora de plano de saúde, na medida em que a empresa
contratante, diferentemente da empresa operadora do seguro saúde, não é regulada e
sobre ela não incidem multas administrativas. Vale dizer, a previsão contratual de
multa é a forma de reforçar a obrigação de manutenção do contrato pelos primeiros 12
meses, pois sem esta previsão o dever seria verdadeira "letra morta" para a empresa
contratante, ao contrário do que acontece com a empresa operadora do plano de
saúde.
Ademais, não se mostra imposição capaz de restringir direitos ou
obrigações inerentes à natureza do contrato, que é de seguro saúde. Vale dizer, a
multa pela rescisão antecipada do contrato não tem qualquer relação com o seu objeto
específico.
Também não se trata de imposição contratual "excessivamente onerosa"
à empresa contratante, pois é multa de 50% somente sobre o valor das
contraprestações não pagas - e não sobre o valor integral do contrato, como afirmou o
acórdão recorrido. Ou seja, é multa proporcional ao quão antecipadamente à proibição
de 12 meses a empresa contratante infringir o dever.
É importante ressaltar que a proporcionalidade do percentual de 50%
também está presente, na medida em que a multa precisa ter uma função dissuasória
e compensatória do valor despendido pela operadora do plano de saúde em caso de
prestação de serviços de alto custo e não retornado com o adimplemento das parcelas
mensais dos 12 primeiros meses. O percentual de 10%, proposto pelo Ministério
Público na inicial, não parece ser capaz de dissuadir a empresa contratante de infringir
a proibição de rescisão contratual de 12 meses e nem de compensar os gastos com a
prestação de serviços de alto custo por parte da operadora.
Por fim, a mencionada imposição não representa infração à boa-fé. A
previsão de multa em caso de rescisão do contrato em descumprimento à proibição de
12 meses não é imposição desrespeitosa, desleal ou não colaborativa entre as partes.
Trata-se de natural e comum previsão que reforça uma obrigação constante no
contrato e que as partes se obrigaram quando da assinatura.
Sendo assim, pode-se concluir que a imposição do dever da parte
contratante de pagar multa em caso extinção imotivada ou por dar causa à extinção do
contrato antes dos 12 meses iniciais do contrato, prevista na cláusula 23.3 do contrato,
não é abusiva.
Documento eletrônico VDA53011351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/12/2025 14:47:49
Código de Controle do Documento: 366cddc2-05df-4383-bf76-295181fea762

Exame das consequências da declaração de nulidade das cláusulas
23.2.1 e 23.3

Após o exame à luz da proibição absoluta do ordenamento brasileiro de
existência de cláusulas abusivas nos contratos coletivos de prestação de serviços de
seguro saúde de até 30 beneficiários, presente no Código de Defesa do Consumidor, e
tendo concluído que as cláusulas não são abusivas, salvo o trecho que prevê o direito
da operadora de seguro saúde de rescindir o contrato de forma imotivada, abre-se
espaço para análise sobre se a declaração de nulidade destas cláusulas - ainda que
não abusivas - levará a consequenciais práticas positivas, ou se, por outro lado,
representará consequências negativas.
Esta análise não é feita de forma arbitrária, mas sim a partir da
autorização do
da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, que diz:
art. 20
"Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em
valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas
. Já o parágrafo único afirma:
"
da decisão
"A motivação demonstrará a necessidade e
a adequação da medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo
.
ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas"
Fredie Didier e Rafael Oliveira, ao comentarem o mencionado dispositivo,
afirmam:
[...]. Do ponto de vista normativo, já vimos que o
da LINDB inseriu
art. 20
no sistema vigente o postulado do pragmatismo, por meio do qual o
julgador tem o dever de considerar as consequências práticas da sua
decisão como elemento para a própria tomada de decisão. Isso confere
à atividade decisória, de certa forma, um caráter preditivo: exige-se que
o julgador antecipe os efeitos da decisão antes de tomá-la" [...]
(Didier e Oliveira, Dever judicial de considerar as consequências práticas
da decisão: interpretando o
da Lei de Introdução às Normas do
art. 20
Direito Brasileiro, Revista de Direito Administrativo e Constitucional, ano
19, n. 75, p. 143-160, jan./mar., 2019, p. 153).
No entanto, atentos aos riscos a que o puro pragmatismo judicial pode
conduzir, os autores apresentam conteúdo dogmático para o
da LINDB.
art. 20
Segundo os autores, para que as consequências práticas sejam parte do argumento
da decisão é preciso que (i) esteja presente mais de uma solução dogmaticamente
justificada para o problema jurídico; (ii) somente as consequências postas previamente
em debate judicial é que poderão ser consideradas; (iii) é preciso demonstrar que as
consequências são dotadas de cognoscibilidade mínima; (iv) as consequências não
Documento eletrônico VDA53011351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/12/2025 14:47:49
Código de Controle do Documento: 366cddc2-05df-4383-bf76-295181fea762

podem permitir decisões em desconformidade com regras legais prévias e nem mesmo
com conceitos anteriormente construídos e (v) evidenciar, previamente, qual o critério
para se valorar qual a melhor consequência, utilizando-se da proporcionalidade (Didier
e Oliveira, Dever judicial de considerar as consequências práticas da decisão:
interpretando o
da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, Revista de
art. 20
Direito Administrativo e Constitucional, ano 19, n. 75, p. 143-160, jan./mar., 2019, p.
154-158).
No presente caso, todos estes requisitos estão cumpridos. Em primeiro
lugar, as regras legais do CDC, com proibições absolutas de existência de cláusulas
abusivas, já foram previamente sopesadas, de modo que o exame das consequências
feito abaixo não representará sobreposição a tais postulados legais. Em segundo
lugar, os critérios para avaliar qual a melhor consequência são o melhor interesse aos
consumidores e a garantia de acesso à saúde, a partir de um exame sobre
necessidade e adequação. Em terceiro lugar, estão presentes duas soluções jurídicas
possíveis, isto é, a declaração de nulidade e a manutenção de validade das cláusulas
do contrato de adesão da recorrente. Em quarto lugar, conforme se extrai da
contestação, das razões de apelação e dos embargos de
declaração apresentados pela recorrente, duas são as consequências práticas da
declaração de nulidade das cláusulas em abstrato que foram objeto de debate jurídico
nos autos: (i) desequilíbrio atuarial no setor securitário e (ii) dano concorrencial (e-STJ
fls. 289-292; fls. 932-936 e fls. 1127-1135). Por fim, ambas as consequências são
dotadas de cognoscibilidade, conforme demonstrado pela parte.
Cumpridos tais requisitos, é possível avaliar estas duas consequências
práticas para fundamentar a decisão sobre se as cláusulas devem ser declaradas
nulas.
A primeira consequência é o desequilíbrio atuarial. Nos termos do
o
art. 3
da Resolução Normativa n. 309/2012 da ANS, os contratos coletivos de até 30
beneficiários não são puramente bilaterais, mas devem ser agrupados pela operadora
para fins de cálculo do reajuste ("É obrigatório às operadoras de planos privados de
assistência à saúde formar um agrupamento com todos os seus contratos coletivos
com menos de 30 (trinta) beneficiários para o cálculo do percentual de reajuste que
).
será aplicado a esse agrupamento"
Logo, a primeira consequência prática decorrente da declaração de
nulidade das cláusulas em questão é que, ao não impor a obrigação de manutenção
de 12 meses e aviso prévio de 60 dias para rescisão do contrato, bem como a multa
dissuasiva e compensatória pelo descumprimento destas obrigações, será possível
que as empresas contratantes estabeleçam relação de livre pactuação e rescisão dos
Documento eletrônico VDA53011351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/12/2025 14:47:49
Código de Controle do Documento: 366cddc2-05df-4383-bf76-295181fea762

contratos, o que afetará todo o equilíbrio da carteira de contratos coletivos de até 30
vidas.
Conforme afirmou a recorrente: "Por força de eventual procedência da
demanda, a Amil será a única operadora obrigada, respectivamente, a (i) permanecer
vinculada a contratos que lhe são economicamente prejudiciais; e (ii) acatar as
rescisões unilaterais imotivadas de diversos contratantes, arcando com os prejuízos
(e-STJ fl. 290).
daí decorrentes..."
A repercussão da declaração de nulidade das cláusulas traria, como
consequência, a necessidade de a Amil considerar gastos e custos que, até o
momento, não são considerados na formação dos preços das mensalidades.
Isto é, a repercussão será na própria formação do preço das
mensalidades nos contratos desta natureza, pois para formar o preço é preciso fazer
cálculo de risco, de distribuição da possibilidade de ocorrência de sinistros e de
formação de reserva de recursos capaz de dar conta destes sinistros. Portanto, sem
que exista segurança mínima sobre a manutenção dos contratos, estes cálculos se
tornam mais difíceis e acabam impactando a formação de preços. Em suma, uma das
consequências práticas é o provável aumento do preço das mensalidades.
Dado este panorama e considerando como vetores o melhor interesse
dos consumidores e a garantia do direito à saúde, há
de que os preços
necessidade
praticados pelas operadoras de plano de saúde sejam os melhores possíveis,
facilitando e ampliando o acesso do mercado consumidor. Assim, o meio mais
é a manutenção da validade das cláusulas. Portanto, o desequilíbrio atuarial
adequado
no setor securitário decorrente da declaração de nulidade das cláusulas é
consequência prática ruim, o que indica que a melhor decisão deve ser a manutenção
da validade das cláusulas.
A segunda consequência é de natureza concorrencial. Na medida em que
se está analisando aqui não um contrato específico com uma empresa contratante ou
a exclusão de um beneficiário concreto, mas sim as cláusulas abstratas dos contratos
da Amil, ora recorrente, a declaração de nulidade destas cláusulas e, mais
especificamente, a imposição de proibição de uso destas cláusulas, fará com que
outras empresas que prestam serviços de seguro saúde e que concorrem no mercado
com a recorrente passem a ter vantagem, pois poderão continuar utilizando as
cláusulas, já que não há vedação expressa, e ofertarão menores preços, mais
atrativos, do que aqueles que serão ofertados pela empresa recorrente.
Conforme afirmou a recorrente: "As demais centenas de empresas
atuando no mercado, de seu turno, ficam em posição evidentemente melhor. Podem
(e-STJ fl. 292).
oferecer melhores preços, pois não têm o ônus desse custo"
Documento eletrônico VDA53011351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/12/2025 14:47:49
Código de Controle do Documento: 366cddc2-05df-4383-bf76-295181fea762

Não é demais lembrar que a Constituição brasileira coloca a livre
concorrência como um dos princípios da ordem econômica, no
inc. IV. Logo,
art. 170,
uma decisão judicial que declarasse abstratamente nulas as cláusulas somente de
uma operadora de plano de saúde - e não de todas as empresas atuantes no mercado
- implicaria a restrição à livre concorrência.
Por fim, é preciso ter sempre em mente a relação direta entre a livre
concorrência e a proteção ao consumidor. Isto porque somente uma concorrência
livremente exercida é capaz de formar um mercado com os melhores serviços pelos
menores preços. Portanto, ao se conferir vantagem concorrencial para as operadoras
que disputam com a recorrente, em um futuro, algumas destas operadoras podem
dominar o mercado pela prática de preços de mensalidade mais baixos e
gerar disfuncionalidades, inclusive com serviços piores aos consumidores.
Em suma, a segunda consequência prática é a provável desvantagem
concorrencial da recorrente, em comparação com outras empresas do mercado, e, até
mesmo, a possibilidade de gerar disfuncionalidades em relação à prestação do melhor
serviço pelo menor preço aos consumidores.
Novamente, tendo em mente os vetores do interesse dos consumidores e
do acesso à saúde, pode-se concluir que há
de um mercado dotado da
necessidade
concorrência mais livre possível, pois só assim se atingirá a prestação dos melhores
serviços de saúde privada e por menores preços. Assim,
para tal
o meio adequado
concorrência é a manutenção da validade das cláusulas. Portanto, a desvantagem
concorrencial no setor, decorrente da declaração de nulidade das cláusulas, é
outra consequência prática ruim, o que indica que a melhor decisão deve ser a
manutenção da validade das cláusulas.
Pode-se dizer, assim, que as consequências práticas da declaração de
nulidade destas cláusulas não serão benéficas nem para os consumidores e nem para
o mercado de serviços de seguro saúde em geral.
A título de conclusão, além de não existir proibição absoluta de uso
destas cláusulas, pois concluiu-se acima que não são abusivas, as consequências da
declaração de nulidade não serão benéficas, razão pela qual tal declaração não deve
ser mantida.

Dispositivo

Ante todo o exposto,
para
dou parcial provimento ao recurso especial
reformar o acórdão e considerar válidas as cláusulas 23.2.1 e 23.3 do contrato de
Documento eletrônico VDA53011351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/12/2025 14:47:49
Código de Controle do Documento: 366cddc2-05df-4383-bf76-295181fea762

adesão de cobertura de assistência médica e hospitalar de pessoa jurídica com até 30
beneficiários da recorrente, mantendo somente a nulidade da expressão
"imotivadamente" da cláusula 23.2.1 para a recorrente, razão pela qual só a
contratante terá o direito de rescindir o contrato imotivadamente após o período de 12
meses e com aviso prévio de 60 dias.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53011351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/12/2025 14:47:49
Código de Controle do Documento: 366cddc2-05df-4383-bf76-295181fea762

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2025/0000420-0
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.190.906 / DF
Números Origem: 07224205120218070001 7224205120218070001
PAUTA: 14/10/2025
JULGADO: 14/10/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO
Secretária
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADOS
: SÉRGIO MACHADO TERRA - RJ080468
WILLIE CUNHA MENDES TAVARES - RJ092060
YURI MACIEL ARAUJO - RJ201077
ALBERTO LUCAS ALBUQUERQUE DA COSTA TRIGO - RJ205716
DANIEL FORTES AGUILERA CAMPOS - RJ222399
LUCAS DE CASTRO OLIVEIRA E SILVA - RJ223183
ADVOGADA
: ANA CAROLINA SCHAUSTZ PINTO - RJ231512
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO DA SAÚDE - Suplementar - Planos de saúde
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista divergente da Sra. Ministra Daniela
Teixeira, dando parcial provimento ao recurso especial, no que foi acompanhada pelo Sr.
Ministro Humberto Martins, pediu vista o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. Aguarda o
Sr. Ministro Moura Ribeiro.
C54260515515501:15550<@
2025/0000420-0 - REsp 2190906
Documento eletrônico VDA51415477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA, TERCEIRA TURMA Assinado em: 14/10/2025 19:40:16
Código de Controle do Documento: 058C6B9A-4271-4F84-8CA9-B78BC42E7AE7

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2025/0000420-0
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.190.906 / DF
Números Origem: 07224205120218070001 7224205120218070001
PAUTA: 18/11/2025
JULGADO: 18/11/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI
Secretária
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADOS
: SÉRGIO MACHADO TERRA - RJ080468
WILLIE CUNHA MENDES TAVARES - RJ092060
YURI MACIEL ARAUJO - RJ201077
ALBERTO LUCAS ALBUQUERQUE DA COSTA TRIGO - RJ205716
DANIEL FORTES AGUILERA CAMPOS - RJ222399
LUCAS DE CASTRO OLIVEIRA E SILVA - RJ223183
ADVOGADA
: ANA CAROLINA SCHAUSTZ PINTO - RJ231512
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO DA SAÚDE - Suplementar - Planos de saúde
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Adiado por indicação do Sr. Ministro Relator para a sessão do dia 02/12/2025.

C54260515515501:15550<@
2025/0000420-0 - REsp 2190906
Documento eletrônico VDA52449660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA, TERCEIRA TURMA Assinado em: 18/11/2025 18:46:31
Código de Controle do Documento: 75138DCA-EEF5-42F1-8308-28262CD8AB99

RECURSO ESPECIAL No 2190906 - DF (2025/0000420-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADOS
: SÉRGIO MACHADO TERRA - RJ080468

DANIEL FORTES AGUILERA CAMPOS - RJ222399

YURI MACIEL ARAUJO - RJ201077

ANA CAROLINA SCHAUSTZ PINTO - RJ231512

WILLIE CUNHA MENDES TAVARES - RJ092060

ALBERTO LUCAS ALBUQUERQUE DA COSTA TRIGO - RJ205716

LUCAS DE CASTRO OLIVEIRA E SILVA - RJ223183
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
VOTO-VENCEDOR
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATO. PLANO DE
SAÚDE
COLETIVO.
MODALIDADE.
ATÉ
TRINTA
BENEFICIÁRIOS.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PREQUESTIONAMENTO
FICTO. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. OBRIGATÓRIEDADE. AUSÊNCIA.
USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. NÃO
OCORRÊNCIA. CLÁUSULA. RESCISÃO IMOTIVADA POR PARTE DA
OPERADORA. NULIDADE. RESCISÃO IMOTIVADA PELO CONSUMIDOR
ANTES DO PRAZO DE 12 MESES. PAGAMENTO DE MULTA. VALIDADE.
1. A controvérsia dos autos resume-se em definir (i) se houve falha na
prestação jurisdicional; (ii) a obrigatoriedade da formação de litisconsórcio
passivo necessário; (iii) o limite da competência da Agência Nacional de
Saúde; (iv) a nulidade de cláusulas do contrato de plano de saúde coletivo
com até 30 (trinta) vidas.
2. Por força do disposto no artigo 1.025 do Código de Processo Civil,
consideram-se prequestionadas as matérias de direito alegadas em embargos
de declaração.
3. Na hipótese, a pretensão não inclui o controle de legalidade de ato
administrativo, de modo que não se mostra obrigatória a formação de
litisconsórcio necessário com a Agência Nacional de Saúde - ANS.
4. A discussão acerca da validade de cláusulas contratuais e da legalidade de
normas de regulação não implica usurpação de competência da Agência
Nacional de Saúde - ANS.
5. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é nula a cláusula do contrato
de plano de saúde coletivo com menos de 30 (trinta) vidas que permite a
rescisão imotivada por parte da operadora.
6. É válida a cláusula que permite ao consumidor a rescisão do contrato
imotivadamente antes de transcorrido o prazo de 12 (doze) meses,
condicionada ao pagamento de multa no valor de 50% (cinquenta por cento)
das contraprestações vincendas até o término do prazo mínimo de vigência.
7. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

O EXMO. SR. MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA: Pedi vista dos
autos para melhor compreensão da controvérsia.

Trata-se de recurso especial interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA
INTERNACIONAL (e-STJ fls. 1.247/1.273), com fundamento nas alíneas "a" e "c" do
permissivo constitucional, impugnando acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e dos Territórios que negou provimento a seu apelo.
Colhe-se dos autos que o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios
ingressou com ação civil pública contra a AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA a partir da
instauração do inquérito civil no 08190.009001/21-76 no qual teria apurado a inserção
de cláusulas no contrato da operadora que, além de configurarem prática abusiva,
estariam em desacordo com o decidido na ACP no 0136265-83.2013.4.02.5101, movida
pelo Procon/RJ contra a Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, que resultou
na anulação do parágrafo único do artigo 17 da RN no 195/2009 da ANS. Requereu, em
síntese, (i) a declaração de nulidade das cláusulas 23.2.1. e 23.3. do contrato de adesão
da requerida e, caso não reconhecida a nulidade, a redução do percentual da multa por
rescisão contratual para 10% (dez por cento) dos valores remanescentes até a
contratação completar 12 (doze) meses; (ii) a devolução em dobro dos valores cobrados a
título de multa contratual; (iii) a concessão de efeito
à sentença para que
erga omnes
produza efeitos em todo o território nacional; (iv) a inversão do ônus da prova; (v) a
condenação da requerida ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada
ato ou contrato de cobrança de multa por quebra de fidelidade na modalidade
empresarial PME até 30 (trinta) vidas.
O pedido foi julgado parcialmente procedente para declarar a nulidade da
cláusula 23.2.1. do "contrato de cobertura de assistência médica e hospitalar pessoa
jurídica 118B", no que se refere à exigência de permanência do estipulante por 60
(sessenta) dias até o efetivo cancelamento, determinando que o cancelamento se dê de
forma imediata, a partir da comprovação da solicitação pelo representante da pequena
ou média empresa (e-STJ fls. 826/833).
Os embargos de declaração opostos pela operadora foram rejeitados (e-STJ
fls. 900/902).
Interpostas apelações por ambas as partes, foi provido o recurso do Ministério
Público do Distrito Federal e dos Territórios para declarar a nulidade da cláusula que
prevê o pagamento de multa no caso de rescisão antes do período de 12 (doze) meses,
estando o acórdão assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO DO CONSUMIDOR.
DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE
DEFESA.
INTERVENÇÃO
ANS.
REJEIÇÃO.
MÉRITO.
CONTRATO
EMPRESARIAL DE SAÚDE. MICRO E PEQUENA EMPRESA. REDUZIDO
NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS. FALSO COLETIVO. SIMETRIA AOS CONTRATOS
INDIVIDUAIS E FAMILIARES. RESCISÃO. EXIGÊNCIA DE FIDELIZAÇÃO POR
12 (DOZE) MESES. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. ABUSIVIDADE. ILEGALIDADE
RECONHECIDA NA ACP No 136265-83.2013.4.02.51.01
DA RN No 195
ART. 17
/2009, ANS. REVOGAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 50% (CINQUENTA POR
CENTO) DO VALOR DO CONTRATO. PRESTAÇÃO EXCESSIVAMENTE
ONEROSA AO CONSUMIDOR. VANTAGEM PECUNIÁRIA FORNECEDOR.
ABUSIVIDADE. NULIDADE.

1. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, porquanto a produção de
outras fontes de prova que não têm o condão de alterar o contexto e a
realidade fática, sendo suficientes os documentos acostados aos autos para a
solução da controvérsia.
2. Dispensa-se a intervenção da Agência Nacional de Saúde Suplementar –
ANS na presente demanda, visto que houve reiterado encaminhamento de
ofício solicitando a manifestação acerca de seu interesse na lide, entretanto, a
agência reguladora quedou-se inerte.
3. Mérito. Apresente demanda visa a defesa dos direitos individuais
homogêneos nas relações de consumo, em face dos usuários do seguro de
saúde oferecido pela operadora (art. 81, do CDC). Inquestionável, portanto, a
incidência do Código de Defesa do Consumidor, bem assim, as diretrizes e
premissas contidas no microssistema de defesa do consumidor, os quais
devem embasar a análise da matéria debatida.
4. Na Ação Civil Pública no 136265-83.2013.4.02.51.01/RJ, considerou-se
nulo o
da Resolução Normativa no 195/2009 da ANS, de abrangência
art. 17
nacional, nos seguintes termos: '(...)A autorização, concedida pelo artigo 17 da
RN/ANS 195/2009, para que os planos de saúde coletivos estabeleçam, em
seus contratos, cláusulas de fidelidade de doze meses, com cobrança de multa
penitencial, caso haja rescisão antecipada dentro desse período, viola o direito
e liberdade de escolha do consumidor de buscar um plano ofertado no
mercado mais vantajoso, bem como enseja à prática abusiva ao permitir à
percepção de vantagem pecuniária injusta e desproporcional por parte das
operadoras de planos de saúde, ao arrepio dos inciso II e IV, do
o, do
art. 6
CDC'.
5. De tal sorte, no caso dos autos, a controvérsia consiste em apreciar a
legalidade da cláusula contratual de adesão na modalidade empresarial
voltada para micro e pequena empresa, que imputa o pagamento de multa de
50% (cinquenta por cento) em caso de rescisão anterior a 12 (doze) meses de
vigência do serviço fornecido, juntamente com a comunicação prévia de 60
(sessenta) dias.
6. A jurisprudência do c. STJ sufragou o entendimento de que, nos contratos de
seguro de saúde firmados por micro e pequenas empresas que envolvam
reduzido número de beneficiários, devem ocorrer mitigações, podendo ser
aplicada a sistemática dos planos individuais e/ou familiares no tocante às
cláusulas contratuais que versem sobre rescisão, por se tratar de 'falso
coletivo' (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Raul
AREsp n. 1.137.152/SP,
Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
2/4/2019,
15/4/2019.
7. O
do CDC dispõe que são nulas de pleno direito as
art. 51, inciso IV,
cláusulas contratuais que “estabeleçam obrigações consideradas iníquas,
abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam
incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade”. Na mesma linha, o CDC considera
como nula as cláusulas que “autorizem o fornecedor a cancelar o contrato
unilateralmente, sem que igual direito seja conferido ao consumidor” (art. 51,
inciso XI).
8. Desta feita, não há como se reputar válida cláusula contratual que impute o
pagamento de multa por parte do consumidor, de metade do valor do contrato,
em favor da operadora de plano de saúde, caso pretenda rescindir
antecipadamente o pacto.
9. Logo, revela-se indissociável a abusividade das cláusulas do contrato de
seguro de saúde empresarial de micro e pequena empresa, que estipule o
pagamento de multa, porquanto se trata de previsão manifestamente abusiva
e contrária aos princípios da boa-fé e equidade, gerando enriquecimento
indevido à operadora de saúde e, em contrapartida, desvantagem exagerada
ao consumidor.
10. Negou-se provimento ao apelo da ré. Provimento do recurso do Ministério
Público do Distrito Federal e Territórios" (e-STJ fls. 1.034/1.036).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 1.215/1.221).
Sobreveio o recurso especial.
A recorrente aponta, em suas razões, além de dissídio jurisprudencial,
violação dos seguintes dispositivos com as respectivas teses:

(i) artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil - porque o Tribunal de origem
teria deixado de se manifestar acerca do risco de desregulamentação; dos potenciais
danos concorrenciais da decisão, já que as principais operadoras do país têm cláusulas
similares em seus contratos; de haver autorização da ANS para a inserção das referidas
cláusulas, e de a lide estar inserida em um setor regulado, de elevada complexidade,
objeto de arcabouço regulatório instituído pela Agência Reguladora competente;
(ii) artigos 114 e 115, I, do Código de Processo Civil - porque é necessária a
participação da União Federal e da ANS no feito, uma vez que o acórdão recorrido afeta
a esfera jurídica desses entes.
Afirma, em síntese, que a ANS expressamente autoriza e valida as cláusulas
cuja nulidade foi declarada. Alega que com a revogação do parágrafo único do artigo 17
da RN 195/2009, o
do referido dispositivo permaneceu válido, exigindo que as
caput
condições de rescisão do contrato estejam estabelecidas no próprio instrumento, como
no caso. Defende que a exigência de aviso prévio de 60 (sessenta) dias e vigência mínima
de 12 (doze) meses sob pena de multa são estipulações válidas, inexistindo abusividade
ou nulidade.
Ressalta que a declaração de nulidade invade a esfera jurídica do ente
regulatório, interferindo diretamente nas atribuições que lhe competem com
exclusividade.
Defende que era o caso de desde logo terem os autos sido enviados à Justiça
Federal para que decidisse acerca da necessidade de participação da ANS no feito.
Afirma que o fato de a Agência Reguladora não ter respondido ao ofício que
lhe foi enviado não é suficiente para afastar a exigência de sua participação em
decorrência da natureza da relação jurídica controvertida. Cita, a propósito, o
REsp no 1.188.443/RJ.
(iii) artigo 4o, II, da
- porque o acórdão recorrido usurpa a
Lei no 9.961/2000
competência atribuída à ANS.
Argumenta que a ANS considera válida a previsão de vigência mínima de 12
(doze) meses e o aviso prévio de 60 (sessenta) dias, desde que expressamente pactuados
no instrumento, como fazem as principais operadoras do setor. Menciona a resposta à
consulta que foi formulada à ANS acerca da extensão do decidido na ACP no 0136265-
83.2013.4.02.5101.
Afirma que

"(...) Há inequívoca anulação ou determinação de ineficácia, em sede
judicial e de efeitos coletivos, de orientação normativa expedida pela Agência.
Mais grave. Faz-se isso sem a participação da União Federal ou mesmo da
própria ANS no feito" (e-STJ fl. 1.285).

Considera que à luz do caso concreto seria possível a anulação de cláusulas
específicas constantes de determinados instrumentos contratuais. Porém, entende que
não se pode declarar a nulidade de disposição contratual em caráter coletivo e abstrato,
diante da competência exclusiva da agência reguladora.
Aponta como paradigma o AgInt no AREsp no 2.019.728/MS.
Contrarrazões (e-STJ fls. 1.295/1.305).

A Subprocuradoria-Geral da República opinou pela negativa de provimento ao
recurso especial (e-STJ fls. 1.329/1.335).
Levado o feito a julgamento em 20.5.2025, após o voto da relatora, Ministra
Nancy Andrighi, negando provimento ao recurso, a Ministra Daniela Teixeira pediu vista
e, na sessão do dia 14.10.2025, trouxe seu voto divergente, dando parcial provimento ao
recurso, quando pedi vista dos autos.
É o relatório.
A controvérsia resume-se em definir se (i) houve negativa de prestação
jurisdicional; (ii) era indispensável a presença da União e da Agência Nacional de Saúde
Suplementar - ANS no feito, (iii) foi usurpada a competência da ANS na hipótese, e (iv)
as cláusulas contratuais são nulas.
No laborioso voto que apresentou a esta Turma julgadora na sessão de
20.5.2025, a relatora do feito, Ministra Nancy Andrighi, concluiu (i) não ter havido
negativa de prestação jurisdicional; (ii) que quando se trata especificamente de plano de
saúde coletivo com menos de 30 (trinta) beneficiários, a jurisprudência da Segunda
Seção prevê que “a rescisão deve ser devidamente motivada, incidindo a legislação
consumerista” (
Segunda Seção, julgado em
DJe de
EREsp 1.692.594/SP,
12/2/2020,
; (iii) a despeito de a atual norma regulamentadora da ANS não proibir a
19/2/2020)
cláusula de fidelidade com dever de aviso prévio e imposição de multa contratual, deve
ser reconhecida a sua abusividade, a partir da anulação do parágrafo único do art. 17
da RN 195/2009 da ANS pelo TRF/2a Região nos planos coletivos com menos de 30
beneficiários, e (iv) deve ser mantida a declaração de nulidade das cláusulas 23.2.1 e
23.3. do contrato de adesão da recorrente.
Com tais considerações, sua Excelência votou por negar provimento ao
recurso especial.
A Ministra Daniela Teixeira, na sessão de 14.10.2025, apresentou voto
parcialmente divergente, dando parcial provimento ao recurso especial para considerar
válidas as cláusulas objeto de análise, ressalvada a expressão "imotivadamente" da
cláusula 23.2.1, em vista dos seguintes fundamentos:
afastou a negativa de
(i)
prestação jurisdicional, acompanhando no ponto a ilustre Relatora;
entendeu ser
(ii)
desnecessária a citação da ANS, pois a controvérsia diz respeito apenas à legalidade e
legitimidade de cláusulas contratuais;
a ANS foi oficiada e quedou-se inerte;
a
(iii)
(iv)
competência da ANS não retira do Poder Judiciário a possibilidade de analisar se as
cláusulas utilizadas em contrato de adesão estão ou não de acordo com a legislação
aplicável;
está configurada a divergência jurisprudencial o que autoriza o
(v)
conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional;
o parágrafo
(vi)
único do artigo 17 da Resolução ANS no 195/2009, anulado em anterior ACP, obrigava
as operadoras a prever em seu contrato exatamente o conteúdo da cláusula 23.1.1.,
protegendo os consumidores contra possíveis rescisões imotivadas;
a anterior ACP
(vii)
não examinou e considerou abusivo o conteúdo das cláusulas, limitando-se a verificar
se o fato de os consumidores ficarem presos a um contrato por pelo menos 12 (doze)
meses era ou não ilegal, de modo que não é possível extrair-se a conclusão de que
naquele julgado foi proibido o uso de tais cláusulas;
a consequência do provimento
(viii)

da anterior ACP foi somente desobrigar as operadoras de inserirem referidas cláusulas
em seus planos;
nos termos da jurisprudência desta Corte aplica-se à hipótese o
(ix)
Código de Defesa do Consumidor;
as cláusulas em exame não se inserem na vedação
(x)
do artigo 51, XI, do Código de Defesa do Consumidor;
a cisão das cláusulas facilita a
(xi)
atividade integrativa do contrato, a qual pode ser exercida pelo magistrado,
reequilibrando a relação entre as partes;
diante da jurisprudência firmada nesta
(xii)
Corte, no sentido de que a rescisão imotivada do contrato com até 30 vidas por parte da
Operadora é abusiva, parte da cláusula 23.2.1. do contrato de adesão deve ser
considerada abusiva, podendo ser, contudo, mantida na parte que garante ao
consumidor a rescisão imotivada;
não há jurisprudência firmada acerca da
(xiii)
validade da cláusula que prevê a necessidade de manutenção do contrato pelo prazo de
12 (doze) meses e de notificação prévia para a rescisão;
a imposição destes deveres
(xiv)
pela cláusula 23.2.1 não implica o estabelecimento de posição de vantagem excessiva
para a operadora de plano de saúde, pois valem para ambas as partes;
é vantajoso
(xv)
para a parte contratante, mais vulnerável, saber que o contrato não será desfeito pelo
prazo de 12 (doze) meses e, caso isso ocorra, terá o prazo de 60 (sessenta) dias para
providenciar outro;
a jurisprudência afastou a abusividade desta cláusula no que
(xvi)
diz respeito aos planos individuais, equiparados aos coletivos com menos de 30 (trinta)
beneficiários;
a obrigação de manutenção do plano por 12 (doze) meses e a
(xvii)
notificação prévia de 60 (sessenta) dias são períodos razoáveis, não sendo capaz de gerar
fidelidade inquebrantável do consumidor;
não é porque a parte é vulnerável que
(xviii)
lhe deva ser garantida segurança jurídica sem nenhum ônus, sendo necessária a
observação da boa-fé objetiva;
apesar de a cláusula que estipula a multa esteja
(xix)
prevista somente em benefício da operadora, essa pode ser multada em razão da
regulação de sua atividade, como se vê do artigo 25 da
e 56, I, do
Lei no 9.656/1998
CDC;
o percentual de 50% (cinquenta) por cento não é desproporcional, tomando
(xx)
em conta seu caráter dissuasório e a base de cálculo sobre a qual incide, isto é, o valor
das contraprestações que não serão pagas;
sopesadas as consequências da
(xxi)
decisão, verifica-se que a declaração de nulidade pode afetar o equilíbrio da carteira de
contratos coletivos de até 30 vidas;
a Amil será a única operadora obrigada a
(xxii)
manter contratos que lhe são economicamente prejudiciais, custos que repercutirão na
formação dos preços de seus produtos, dificultando o acesso do consumidor e
favorecendo os seus concorrentes,
há uma relação direta entre a livre
(xxiii)
concorrência e a proteção ao consumidor, de modo que afetar a concorrência pode
importar em disfuncionalidades no mercado, e
as consequências práticas da
(xxiv)
declaração de nulidade destas cláusulas não serão benéficas nem para os
consumidores, nem para o mercado.

1. Da negativa de prestação jurisdicional

A recorrente afirma que a Corte de origem teria deixado de se manifestar
acerca dos seguintes pontos: (i) risco de desregulamentação; (ii) potenciais danos
concorrenciais da decisão, já que as principais operadoras do país têm cláusulas
similares em seus contratos; (iii) da autorização da ANS para a inserção das referidas

cláusulas, e (iv) do fato de a lide estar inserida em um setor regulado, de elevada
complexidade, objeto de arcabouço regulatório instituído pela Agência Reguladora
competente.
Quanto aos mencionados pontos, a Corte de origem assim se manifesta:

"(...)
Por fim, vale acrescentar que, como bem destacado nas
contrarrazões, o embargante traz novas teses no bojo dos embargos de
declaração para obtenção de pronunciamento judicial (I - ocorrência de
reciprocidade das cláusulas declaradas nulas em favor da empresa ré; II -
risco de desregulamentação e dos danos concorrenciais que serão causados ao
setor da saúde suplementar pelo desfecho dessa lide e III - efeitos da decisão
no papel regulamentador da ANS), o que não merece prosperar" (e-STJ fl.
1.220, grifou-se).

É de se ver, porém, que essas matérias não são teses novas, trazidas à
apreciação somente em aclaratórios, valendo transcrever o seguinte trecho da apelação:
"(...)
A prática reconhecida como ilícita nos presentes autos
continuará sendo adotada pelas mais de 750 operadoras de planos de
saúde do país, com a manutenção em seus contratos da previsão do
aviso com 60 dias de antecedência em caso de rescisão imotivada
antes do prazo mínimo de 12 meses – com a anuência e concordância
da ANS, inclusive.
35. Isso apenas demonstra que a presente ação civil pública
tem a pretensão de interferir em todo o sistema de saúde suplementar,
não se restringindo apenas à relação contratual estabelecida entre a
Amil e aos seus beneficiários, conforme reconhecido pela r. sentença.
(...)
49. A Agência já esclareceu o conteúdo da decisão judicial proferida
pelo TRF-2 na ação civil pública 0136265-83.2013.4.02.5101, ressaltando que,
como o caput do
continua válido, cabe às partes prever e instituir as
art. 17
regras para rescisão imotivada desse tipo de vínculo.
(...)
91. Há, ainda, mais um argumento relevante que justifica a reforma
da r. sentença, que consiste no verdadeiro risco de gravíssima
desregulação do setor e o consequente dano concorrencial em desfavor
da Amil.
(...)
95. Em uma palavra, a declaração de nulidade da cláusula 23.2.1
no que se refere à exigência de aviso prévio gera prejuízos concorrenciais
imensos e irremediáveis à Amil, o que demonstra, também, a necessidade de
reforma da r. sentença, para que seja declarada a legalidade da cláusula
mencionada, aplicando-se a mesma norma regulamentadora que orienta as
disposições contratuais das mais de 750 outras operadoras de planos de
saúde no país" (e-STJ fls. 908/937)

Assim, a Corte de origem deixou de se manifestar acerca de pontos
fundamentais para o deslinde da controvérsia, os quais, por se tratarem de questões de
direito, consideram-se incluídos no aresto recorrido, por força do disposto no artigo
1.025 do Código de Processo Civil.

2. Do litisconsórcio passivo necessário

A recorrente afirma que a participação da ANS era indispensável no feito, pois
a Agência expressamente autoriza e valida as cláusulas cuja nulidade foi declarada.
Alega que com a revogação do parágrafo único do artigo 17 da RN 195/2009, o
do
caput

referido dispositivo permaneceu válido, exigindo que as condições de rescisão do
contrato estejam estabelecidas no próprio instrumento, como no caso. Defende que a
exigência de aviso prévio de 60 (sessenta) dias e vigência mínima de 12 (doze) meses sob
pena de multa são estipulações válidas, inexistindo abusividade ou nulidade.
Cumpre assinalar de início, que no
apontado pela
REsp no 1.118.443/RJ,
recorrente em amparo de sua tese, a questão controvertida se resumia a verificar se a
Resolução no 13 do Conselho de Saúde Suplementar - Consu extrapolava os limites
estabelecidos pela
ao tratar do período de carência contratual,
Lei no 9.666/1998
situação em que se considerou ser indispensável a formação de litisconsórcio entre a
operadora, a União e a ANS em vista dos seguintes fundamentos:

"(...)
De fato, como bem pontuado pela eminente Ministra Maria Isabel
Gallotti, o correto seria o ajuizamento de ação no âmbito da Justiça
Federal em face da ANS [e também da União, em vista de o ato
administrativo ter sido editado pelo Consu], buscando dela obter
provimento de controle de legalidade do ato administrativo, extensivo
uniformemente a todo o mercado regulado, já que a cláusula dos
instrumentos contratuais limitam-se a reproduzir ato normativo da
autoridade estatal competente.
É dizer, no tocante aos substituídos e às inúmeras operadoras de
planos de saúde rés, o pedido mediato da ação, e o decidido pelas instâncias
ordinárias, pretensamente esvazia os efeitos do ato administrativo, a par de
ensejar a possibilidade de coexistência de decisões inconciliáveis, caso, por
exemplo, o ato administrativo venha, em ação nos moldes da que foi concebida
por Sua Excelência, a ser questionado na Justiça Federal e considerado hígido.
(...)
No caso, não se trata de ação civil pública visando dar cumprimento
à regulamentação legal e/ou infralegal - hipótese mais frequente em que seria
inquestionável a competência da Justiça estadual e a ausência de interesse
institucional da ANS. Mas, na verdade, o que ocorre é que o acórdão
recorrido acabou, por via transversa, "anulando sem anular" a
disposição cogente infralegal, inclusive impedindo o estabelecimento
"
de sanções pela ANS devido ao descumprimento do ato

A situação ora em análise é diferente. Isso porque, houve uma ação
antecedente: ACP no 0136265-83.2013,4.02.5101, em decorrência da qual foi anulado o
parágrafo único do artigo 17 da RN no 195/2009/ANS com a participação da ANS. O
que se discute, aqui, é a repercussão da anulação daquela norma nos contratos da
operadora. Sob essa perspectiva não se sustenta a obrigatoriedade de formação do
litisconsórcio necessário.
A recorrente alega, porém, que a presente ação atingirá outra norma, a qual
não foi abarcada pela ACP anterior, isto é, o
do artigo 17 da RN no 195/2009
caput
/ANS. Defende que as cláusulas estão de acordo com a referida disposição, a qual
continua válida. Eis os termos do dispositivo em comento:

Art. 17 - As condições de rescisão do contrato ou de suspensão da
cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou
empresarial, devem constar do contrato celebrado entre as partes.

Essa previsão foi repetida no artigo 23 da RN no 557/2022/ANS.

No caso, as cláusulas cuja nulidade se aponta não reproduzem os termos da
norma. Ademais, o só fato de a forma de rescisão estar prevista no instrumento não
autoriza a conclusão de que toda e qualquer estipulação será tida por válida. Tampouco
a declaração de nulidade das cláusulas será capaz de por via transversa atingir referido
dispositivo, de modo que não estão presentes, a princípio, as condições que imporiam a
formação de litisconsórcio necessário no polo passivo da ação.
Assim, não restou demonstrada a alegada violação dos artigos 114 e 155 do
CPC.

3. Da usurpação de competência da Agência Nacional de Saúde
Suplementar

A recorrente alega, em apertada síntese, que a ANS considera válida a
previsão de vigência mínima de 12 (doze) meses e o aviso prévio de 60 (sessenta) dias,
desde que expressamente pactuadas no instrumento, como fazem as principais
operadoras do setor. Menciona a resposta à consulta que foi formula à ANS acerca da
extensão do que foi decidido na ACP no 0136265-83.2013.4.02.5101.
Nos termos do artigo 4o, II, da
compete à ANS estabelecer
Lei no 9.961/2000,
as características gerais dos instrumentos contratuais utilizados na atividade das
operadoras.
De fato, a Agência Nacional de Saúde Suplementar foi criada como órgão de
regulação, normatização, controle e fiscalização das atividades que garantem a
assistência suplementar à saúde no país, tendo como finalidade institucional promover
a defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde, regulando as
operadoras setoriais, inclusive quanto às suas relações com prestadores e consumidores
(artigo 3o da
.
Lei no 9.961/2000)
A assistência suplementar a saúde é um ambiente complexo, cabendo ao
órgão regulador equilibrar o interesse dos consumidores, das operadoras e do mercado.
A interferência em qualquer um desses pontos inexoravelmente reflete nos demais.
No que respeita aos planos coletivos com menos de 30 (trinta) beneficiários,
os chamados "falsos coletivos" essa interferência é ainda mais sensível, pois se
consolidaram como alternativa para famílias que não estão cobertas pelos planos
empresariais propriamente ditos.
Com efeito, há entendimentos de que diante da fixação de um teto de reajuste
para os planos individuais, esse produto deixou de ser atrativo (ou até mesmo viável)
para as operadoras, que pararam de o oferecer em larga escala, o que forçou as famílias
a muitas vezes aderirem a uma associação ou terem de abrir uma empresa, com um
número mínimo ideal de 3 (três) sócios, para conseguir acesso a um plano de saúde.
A regulação de preços que tinha como objetivo proteger o consumidor dos
reajustes abusivos, acabou por lhe dificultar o acesso aos planos.
Vale citar trecho do artigo "Revisão Judicial dos Reajustes de Planos de Saúde
no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: entre a Livre Negociação e a Regulação
de Preço":

"Porém, ao tentar corrigir as falhas de mercado, abre-se a
possibilidade de falhas de regulação. O principal risco da regulação
de preços é que o reajuste arbitrado por um regulador (seja a ANS ou
um tribunal com base em perícia técnica) pode não ser suficiente para
garantir a rentabilidade do produto, o que reduz incentivos para
ofertá-lo e dificulta a atração de investimentos para o setor. Muitos
atribuem a significativa redução no número de planos individuais nos
últimos anos ao 'teto' estabelecido pela ANS, que tornaria essa opção
menos rentável para operadoras, levando à diminuição da sua oferta e
/ou à sua oferta com preço de venda mais alto para compensar a
(Hu; Maciel, 2021; Azevedo
, 2016)
menor flexibilidade no reajuste
et al.
.
Uma consequência disso seria o aumento dos planos 'falso coletivos',
uma forma de pessoas físicas e famílias conseguirem comprar um
plano com valor mais acessível, ainda que com menor proteção
(Andrietta, 2022)"
regulatória
(RDP, Brasília, Vol. 21, no 110, 367-394, abr
/jun 2024).

Isso não significa que o Judiciário não deva discutir a validade de
cláusulas contratuais e a legalidade das normas de regulação, ou que esteja
havendo invasão da esfera de competência da Agência Reguladora como alega a
recorrente, mas mostra como o debate não pode ficar limitado a um único aspecto
.
da questão ou mesmo a apenas um dos polos da relação jurídica
Na realidade, como ressaltou a Ministra Daniela Teixeira em seu judicioso
voto, considerar as consequências práticas da decisão é determinação que decorre dos
artigos 20 e 21 da LINDB.
Chama atenção o fato de que na ACP no 0136265-83.2013.4.02.5101, que
subiu a esta Corte como o
o Tribunal de Justiça do Estado do
AREsp no 1.323.136/RJ,
Rio de Janeiro limitou-se, no voto condutor do acórdão, a analisar a questão sob o
prisma da liberdade de escolha do consumidor, sem maiores aprofundamentos, mesmo
diante da advertência de outro componente da Turma, que acabou acompanhando a
relatora, mas com a seguinte ponderação:
"(...)
O que vai acontecer nessas hipóteses, e eu não consigo ver isso
como, digamos, uma boa sinalização, é que os planos de saúde coletivos
também serão onerados com um acréscimo de valor, já imaginando, já
considerando essa possibilidade de desistência antes do prazo de um ano –
normalmente, prazo de doze meses – fixado para aquele grupo de pessoas se
manter vinculado ao plano de saúde.
Quais são aqui os princípios envolvidos? O princípio do consumidor,
o direito do consumidor, que não pode ser afastado, mas também a regra de
mercado que implica... 'Assim vai ser a regra? Daqui para a frente, então,
teremos planos de saúde mais caros, mesmo dentro do âmbito do plano
de saúde coletivo.' Essa vai ser a regra de mercado. A regra de
mercado aqui envolve a estimativa: quanto maior a possibilidade de
retirada de pessoas do plano de saúde coletivo, maior o preço, porque
menos coletivo ele passa a ser; ele passa a ter um grupo cada vez
menor, e, portanto, a vantagem econômica para essas empresas acaba
".
sendo menor, e essa vai passar a ser uma realidade

Nas razões do recurso especial, que não chegou a ser analisado por esta
Corte, pois o agravo em recurso especial não foi conhecido, a ANS destacava que a
supressão do parágrafo único do artigo 17 da RN 195 poderia prejudicar os usuários de
planos de saúde:

"(...) Ao contrário, a supressão do parágrafo único do artigo 17, da
RN 195, criará um vazio normativo sobre o assunto que ela efetivamente
regulou, que é a relação entre a operadora e a pessoa jurídica contratante de
planos coletivos, isto sim podendo trazer efeitos deletérios para os
"
usuários de planos de saúde

Diante do provimento da ação, a ANS expediu uma nota prestando
esclarecimentos acerca do cancelamento e rescisão de contratos, da qual se extrai o
seguinte trecho:
"(...)
Em fevereiro de 2014, a 18a Vara Federal da 2a Região julgou
procedente uma ação civil pública (processo no
)
0136265-83.2013.4.02.5101
do Procon Estadual do Rio de Janeiro (Procon-RJ) contra a Agência Nacional de
Saúde Suplementar (ANS).
A decisão determinou a anulação do parágrafo único do
do normativo
art. 17
que até então tratava da rescisão de contratos - a Resolução Normativa 195
/2009. Tal parágrafo estabelecia que os contratos de planos de saúde
coletivos por adesão ou empresarial somente poderiam ser rescindidos
imotivadamente após a vigência do período de 12 meses e mediante prévia
notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 dias.
Tal medida, que pretendia dar ao consumidor o direito de rescindir o
contrato a qualquer tempo, acabou por dar às operadoras o mesmo
direito, pondo fim a uma situação de segurança para o beneficiário
A
que antes tinha garantida a vigência de pelo menos 12 meses.
Resolução Normativa 195/2009 foi substituída pela RN 557/2022, a qual
manteve parte da redação do artigo 17 em seu artigo 23:

'Art. 23. As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de
cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou
empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes'.
Assim sendo, mesmo com a anulação do parágrafo único do
da
art. 17
RN 195/2009, as operadoras permaneceram obrigadas a dispor no
contrato coletivo (empresarial ou por adesão) em que condições pode
ocorrer a suspensão ou rescisão do contrato, observadas as regras
previstas no Código Civil Brasileiro e no Código de Defesa do
".
Consumidor
Na hipótese, também não pode ser desconsiderado o risco concorrencial do
ajuizamento de ações civis públicas compartimentadas, a despeito de as cláusulas ora
em discussão se repetirem nos contratos das maiores operadoras de saúde.
Com essas considerações é preciso verificar o que de fato ficou decidido na
ACP no 0136265-83.2013.4.02.5101 e a validade das cláusulas objeto desta lide.

4. Da divergência jurisprudencial

Na mesma linha dos votos que me antecederam, entendo ser possível
conhecer do recurso especial pela divergência, na medida em que o paradigma
consignou que havia sido obedecida, no caso, a jurisprudência desta Corte, segundo a
qual "o plano de saúde coletivo pode ser rescindido ou suspenso imotivadamente
(independentemente da existência de fraude ou inadimplência), após a vigência do
período de 12 (doze) meses e mediante prévia notificação do usuário com antecedência

mínima de 60 (sessenta) dias" (AgInt no
Rel. Ministro MARCO
REsp 1818993/GO,
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
25/05/2021,
28/05/2021
grifou-se).
Na ACP no 0136265-83.2013.4.02.5101, o PROCON/RJ pretendia anular o
parágrafo único do artigo 17 da Resolução no 195/2009, "para permitir que os
consumidores possam rescindir o contrato sem que lhe sejam impostas multas
contratuais em razão da fidelidade imposta de 12 meses de permanência e 2 meses de
pagamento antecipado de mensalidades, sob pena de multa diária".
O pedido foi julgado procedente, para declarar a nulidade do artigo 17,
parágrafo único da RN no 195/2009/ANS, "autorizando, de conseguinte, que os
consumidores possam rescindir o contrato sem que lhes sejam impostas multas
contratuais em razão da fidelidade de 12 meses de permanência e 2 meses de
pagamento antecipado de mensalidades,
".
impostas no ato administrativo viciado
Esse título permite duas interpretações. A primeira, extensiva, no sentido de
que ao anular o ato administrativo, a decisão automaticamente poderia ser estendida
para alcançar as cláusulas contratuais que contivessem disposições idênticas ou
semelhantes àquelas contidas na norma anulada, entendimento, salvo melhor juízo,
trilhado pelo voto da ilustre Ministra Nancy Andrighi.
Por outro lado, é possível que se adote uma interpretação restritiva, no
sentido que o título se limitou a expungir a norma administrativa do arcabouço
normativo, de modo que não há mais obrigatoriedade de que cláusulas com aquele teor
constem dos contratos, as quais antes da anulação eram "impostas no ato
administrativo viciado". Assim, haveria um vazio normativo, remanescendo, apenas, a
exigência de que as condições de rescisão constem do contrato, nos termos do artigo 17,
caput, da RN 195/2009/ANS, posição adotada no voto da ilustre Ministra Daniela
Teixeira.
Essa linha restritiva de interpretação pode ser retirada da própria inicial da
presente ação que consigna:

"(...)
Por sua vez, em que pese a regulamentação da ANS permitir
que aos planos de saúde possam pactuar as regras e condições de
rescisão contratual, tal mecanismo não afasta a aplicabilidade do
CDC, nem confere à seguradora a liberdade irrestrita de conformação
de cláusula contratual que coloquem os consumidores em desvantagem
retirando-lhe, em última análise, como efeito colateral da abusiva
exagerada,
fidelização, o afastamento do seu direito de escolha a um plano de saúde mais
adequado e conveniente aos seus anseios, direito esse, que é literalmente
tolhido, diante da imposição de multas contratuais desproporcionais".

E depois de apontar as diversas normas que estariam sendo violadas no caso
e justificariam a nulidade das cláusulas, o Ministério Público acrescenta em reforço da
argumentação:

(...)
Ademais, tal punição contratual, também, não encontra mais
que
razão de persistir, diante a nulidade da norma regulatória
embasava a possibilidade de cobrança de multa por fidelidade pelas
operadoras de saúde, declarada nula mediante título judicial transitado em

julgado, com eficácia em todo território nacional, com fundamento nos arts. 81
e 103 do CDC, o que permitiu que os consumidores possam rescindir o contrato
sem que lhe sejam impostas multas contratuais em razão da fidelidade de 12
meses de permanência e 02 meses de pagamento antecipado de
mensalidade".

A interpretação restritiva, salvo melhor juízo, é a que mais se adequa ao caso
em análise. Isso porque a anterior ação civil pública tinha como escopo principal retirar
a norma considerada viciada do ordenamento regulatório, pois seria suficiente para
conformar as cláusulas dos contratos em detrimento dos interesses dos consumidores.
O que se tem, agora, é a exigência de que a forma de rescisão esteja prevista
no próprio contrato, o que permitirá aos consumidores e ao Ministério Público, como no
caso, questionarem seu conteúdo, já que não há mais norma regulamentar
determinando seu teor.

5. Da validade das cláusulas contratuais

As cláusulas do contrato padrão da recorrente têm o seguinte teor:

23.2. - Para fins de
, fica certo entre as partes
rescisão do contrato
que:
23.2.1. - O presente contrato poderá ser extinto por qualquer uma
das partes,
após a vigência do período de 12 (doze) meses,
imotivadamente,
desde que haja prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de
60 (sessenta) dias.
23.3. - Caso a CONTRATANTE extinga imotivadamente ou venha a
dar causa à extinção do contrato, antes de transcorrido o prazo mínimo de 12
(doze) meses de vigência, ficará sujeito ao pagamento de multa rescisória à
AMIL no valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) das
contraprestações vincendas até o término do referido prazo mínimo de
vigência, sem prejuízo do pagamento de todas as obrigações e encargos
contratuais devidos até a data da extinção do contrato, aqui incluídos os
valores relativos à coparticipação e franquia, ainda que futuramente exigidos;
sem prejuízo de encaminhamento de ofício ao SPC, Serasa e demais órgãos de
proteção ao crédito a exclusivo critério da AMIL, mediante prévio aviso à
CONTRATANTE.

No que respeita à cláusula 23.2.1., a jurisprudência desta Corte já se firmou
no sentido de que não é possível a rescisão imotivada de contratos coletivos com menos
de 30 (trinta) vidas por parte da operadora, valendo citar o seguinte precedente da
egrégia Segunda Seção:

"EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE
COLETIVO
EMPRESARIAL.
CATEGORIA.
MENOS
DE
30
(TRINTA)
BENEFICIÁRIOS. RESCISÃO UNILATERAL. PLANO INDIVIDUAL E COLETIVO.
CARACTERÍSTICAS HÍBRIDAS. APLICAÇÃO DO CDC. VULNERABILIDADE
CONFIGURADA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA PROVIDOS.
1. As avenças coletivas com número pequeno de usuários possuem natureza
híbrida, pois ostentam valores similares aos planos individuais, já que há
reduzida diluição do risco, além de possuírem a exigência do cumprimento de
carências e, em contrapartida, estão sujeitos à rescisão unilateral pela
operadora e possuem reajustes livremente pactuados, o que lhes possibilita a
comercialização no mercado por preços mais baixos e atraentes.

2. Inquestionável a vulnerabilidade dos planos coletivos com quantidade
cujos estipulantes possuem pouco poder
inferior a 30 (trinta) beneficiários,
de negociação diante da operadora, sendo maior o ônus de mudança para
outra empresa caso as condições oferecidas não sejam satisfatórias.
3. Não se pode transmudar o contrato coletivo empresarial com poucos
beneficiários para plano familiar a fim de se aplicar a vedação do art. 13,
parágrafo único, II, da
porém,
Lei n. 9.656/1998,
a rescisão deve ser
devidamente motivada, incidindo a legislação consumerista.
4. Embargos de divergência providos".
(
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda
EREsp no 1.692.594/SP,
Seção, julgado em
DJe de
- grifou-se)
12/2/2020,
19/2/2020

Nesse contexto, a cláusula deve ser considerada nula, pois não se mostra
possível a rescisão imotivada por parte da operadora em nenhum período. E aqui, com a
devida vênia da ilustre Ministra Daniela Teixeira, não parece ser possível a realização de
atividade integrativa, pois ainda que haja parte da cláusula que possa ser considerada
válida, caberá à própria operadora fazer a adaptação dos contratos que oferecerá ao
mercado.
Assim, ainda que não seja inserida a necessidade de notificação prévia por
parte da operadora no caso de rescisão, essa situação poderá ter sua validade analisada
futuramente.
Em relação à cláusula 23.3. que permite ao consumidor rescindir o contrato
imotivadamente antes de transcorrido o prazo de 12 (doze) meses, mas condiciona esse
direito ao pagamento de multa no valor de 50% (cinquenta por cento) das
contraprestações vincendas até o término do prazo mínimo de vigência, não parece que
haja vantagem desproporcional para a operadora.
Com efeito, a manutenção do plano de saúde por um prazo mínimo no caso
de poucos participantes é indispensável para que se forme uma reserva que garanta o
atendimento de todos os beneficiários. Trata-se de exigência decorrente da natureza do
contrato. Diante disso, é necessário que a multa tenha não somente o papel de
desestimular a rescisão prematura, como também o papel de compensar os custos
havidos.
De fato, a realização de procedimentos de alta complexidade e o desfazimento
do contrato no momento seguinte, antes mesmo do atingimento do prazo mínimo,
prejudicariam não somente a operadora, mas também todo o restante dos participantes,
que poderiam ter de arcar com o aumento das mensalidades em razão do incremento da
sinistralidade.
O aumento de custos causaria, ainda, prejuízo aos aderentes de novos
planos, que em virtude da possibilidade de rescisão antecipada, teriam custos maiores
de ingresso.
Assim, a nulidade da referida cláusula teria consequências danosas para os
planos coletivos de menos de 30 (trinta) vidas, os quais se tornaram o refúgio daqueles
que não mais conseguem acesso ao planos individuais, acabando por prejudicar os
próprios consumidores.
Acrescente-se, ainda, que não há violação a normas consumeristas e a
reciprocidade da multa é garantida pela legislação de regência. Ademais, como bem
destacou a Min. Daniela Teixeira em seu voto, o dever de vigência mínima pelo prazo de

12 (doze) meses é imposto aos contratos individuais (art. 13, parágrafo único, da
, de modo que não se antevê abusividade ao ser estendido aos
Lei no 9.656/1998)
contratos com menos de 30 (trinta) beneficiários, muitas vezes equiparado àqueles.
O que se extrai dessa previsão contratual, na realidade, é a busca do
equilíbrio necessário para a garantia de segurança jurídica mínima dos contratantes.
Cumpre assinalar, por fim, que conquanto não sejam desejáveis ações civis
públicas compartimentadas, pois podem gerar inequívocas disfuncionalidades e
prejuízos concorrenciais, a declaração de nulidade da cláusula 23.2.1. não imporá
perdas à recorrente, já que todos os planos, por força da jurisprudência firmada, já
estavam cientes da ilegalidade de ter cláusulas que autorizassem a rescisão imotivada
pela operadora.

6. Do dispositivo

Ante o exposto, divergindo em parte dos votos que me antecederam, dou
parcial provimento ao recurso especial para declarar a validade da cláusula 23.3. do
contrato padrão da recorrente.
É como voto.

RECURSO ESPECIAL No 2190906 - DF (2025/0000420-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADOS
: SÉRGIO MACHADO TERRA - RJ080468
DANIEL FORTES AGUILERA CAMPOS - RJ222399
YURI MACIEL ARAUJO - RJ201077
ANA CAROLINA SCHAUSTZ PINTO - RJ231512
WILLIE CUNHA MENDES TAVARES - RJ092060
ALBERTO LUCAS ALBUQUERQUE DA COSTA TRIGO - RJ205716
LUCAS DE CASTRO OLIVEIRA E SILVA - RJ223183
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ADITAMENTO AO VOTO

Na sessão de
proferi voto no sentido de negar provimento ao
20/05/2025,
recurso especial da AMIL, ocasião em que a E. Ministra Daniela pediu vista dos autos.
Após a detida leitura do minucioso voto-vista apresentado nesta sessão,
peço licença para tecer algumas poucas considerações.
De início, como destacou Sua Excelência, faço constar, no que tange à
violação dos arts. 114 e 115, I, do CPC e do
o, II, da Lei Federal n. 9.961/00, que
art. 4
não se verifica a necessidade de participação da ANS como litisconsorte passivo
necessário ou a violação de sua competência.
Com efeito, o TJ/DFT registrou que "foi encaminhado Ofício à ANS,
solicitando manifestação sobre eventual interesse na demanda (Id no 44812275), o
qual foi recebido pela agência reguladora, entretanto, não houve qualquer resposta
ao juízo de origem, consoante certidão de Id no 44812285" (e-STJ fl. 1048). E, como
destacado pela Desembargadora Maria de Lourdes Abreu, "após a decisão judicial
proferida pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região, nos autos da Ação Civil
Pública no 0136265-83.2013.4.02.51.01 ajuizada pelo PROCON/RJ contra a Agência
Nacional de Saúde, o citado dispositivo foi revogado pela Resolução Normativa da
ANS n° 455/2020, de forma que não encontra mais respaldo na regulamentação da
ANS a exigência do cumprimento de 60 (sessenta) dias de aviso prévio para
Documento eletrônico VDA53736079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 30/01/2026 16:24:18
Código de Controle do Documento: f450c73e-ddac-4079-b4b2-c5cb9067262b

concretizar a rescisão imotivada pelo estipulante, ainda que o pedido seja feito antes
do prazo de 12 (doze) meses da contratação" (e-STJ fl. 1065).
Além disso, ao contrário do que afirma a AMIL (recorrente), não houve,
neste recurso, a decretação de "
autorizadas pela
nulidade de disposições normativas
ANS" (e-STJ fl. 1267), mas, como afirmado no acórdão recorrido, a declaração de "
abusividade das cláusulas 23.2.1 e 23.3 do contrato de seguro de saúde de pessoa
" (e-STJ fl. 1063).
jurídica
Superada essa questão, constata-se que a divergência apresentada por
Sua Excelência reside apenas na análise da validade das cláusulas 23.2.1 e 23.3,
relativas à rescisão do contrato de adesão celebrado com a AMIL (recorrente), as
quais estão assim redigidas:

23.2 – Para fins de rescisão do contrato, fica certo entre as partes que:
23.2.1 – O presente contrato poderá ser extinto por qualquer uma das
partes, imotivadamente, após a vigência do período de 12 (doze) meses, desde que
haja prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.
(...)
23.3 – Caso a CONTRATANTE extinga imotivadamente ou venha a dar
causa à extinção do contrato, antes de transcorrido o prazo mínimo de 12 (doze)
meses de vigência, ficará sujeita ao pagamento de multa rescisória à AMIL no valor
correspondente a 50% (cinquenta por cento) das contraprestações vincendas até o
, sem prejuízo do pagamento de todas
término do referido prazo mínimo de vigência
as demais obrigações e encargos contratuais devidos até a data da extinção do
contrato, aqui incluídos os valores relativos a coparticipação e franquia, ainda que
futuramente exigidos; sem prejuízo de encaminhamento de ofício ao SPC, Serasa e
demais órgãos de proteção ao crédito a critério exclusivo da AMIL, mediante prévio
aviso à CONTRATANTE. (fl. 1.079, e-STJ – grifou-se)

Enquanto em meu voto neguei provimento ao recurso da AMIL para
manter o acórdão que reconheceu a abusividade das referidas cláusulas, aplicando a
jurisprudência do STJ a partir dos fundamentos do acórdão do TRF/2a Região que
declarou a nulidade do parágrafo único do
da Resolução Normativa 195/2009
art. 17
da ANS (Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.51.01), a E. Ministra Daniela
Teixeira deu parcial provimento ao recurso para declarar "válidas as cláusulas 23.2.1
e 23.3 do contrato de adesão de cobertura de assistência médica e hospitalar de
pessoa jurídica com até 30 beneficiários da recorrente, mantendo somente a
, razão
nulidade da expressão 'imotivadamente' da cláusula 23.2.1 para a recorrente
pela qual somente a contratante terá o direito de rescindir o contrato
imotivadamente após o período de 12 meses e com aviso prévio de 60 dias".
Em primeiro lugar, a despeito de afastar o dever de motivação, a E.
Ministra Daniela mantém, para a contratante (consumidora), os deveres de
Documento eletrônico VDA53736079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 30/01/2026 16:24:18
Código de Controle do Documento: f450c73e-ddac-4079-b4b2-c5cb9067262b

fidelidade de 12 meses e aviso prévio de 60 dias, deveres esses que foram
expressamente afastados pelo TRF/2a Região, no julgamento da Ação Civil Pública no
0136265-83.2013.4.02.51.01, com esses fundamentos:

De outro lado, cumpre ressaltar que a autorização, concedida pelo artigo
17 da RN/ANS 195/2009, para que os planos de saúde coletivos estabeleçam, em seus
contratos, cláusulas de fidelidade de doze meses, com cobrança de multa penitencial,
caso haja rescisão antecipada dentro desse período, viola o direito e liberdade de
, bem
escolha do consumidor de buscar um plano ofertado no mercado mais vantajoso
como enseja à prática abusiva ao permitir à percepção de vantagem pecuniária injusta
, ao arrepio dos incisos
e desproporcional por parte das operadoras de planos de saúde
II e IV, do
o, do CDC.
art. 6
Diante de tal quadro, restou configurada a abusividade do
da
art. 17
Resolução Normativa da ANS no 195, na medida em que tal dispositivo deixa os
usuários de plano de saúde em situação de desvantagem em relação as operadoras e
obrigam o consumidor, sob pena de suportar penalidades, a permanecer vinculado a
. (fl.
determinado plano de saúde, mesmo que este não atenda mais suas necessidades
832, e-STJ – grifou-se)

Em segundo lugar, verifica-se que a cláusula 23.2.1 do contrato, cuja
validade foi reconhecida por Sua Excelência, é mera repetição do parágrafo único do
da Resolução Normativa 195/2009 da ANS, declarado nulo pelo TRF/2a
art. 17
Região, assim redigido:

Parágrafo único. Os contratos de planos privados de assistência à saúde
coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos
imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia
. (Ação Civil
notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias
Pública no 0136265-83.2013.4.02.51.01). (Anulado pela RN no 455, de 30/03/2020)

Em terceiro lugar, como bem observou o TJ/DFT, a cláusula 23.3, cuja
validade também foi reconhecida por Sua Excelência, coloca o consumidor
(contratante) em desvantagem exagerada, porquanto estabelece que “a rescisão
antecipada poderá lhe custar o pagamento de multa de metade do valor do
contrato”, mas “não há a mesma penalidade para as situações de rescisão contratual
por parte da operadora de plano de saúde” (e-STJ fl. 1052). Essa prática, vale frisar,
foi igualmente rechaçada pelo TRF/2a Região, por configurar “vantagem pecuniária
injusta e desproporcional por parte das operadoras de planos de saúde” (fl. 832, e-
STJ).
A par desses fundamentos, verifica-se, com a máxima vênia, que a solução
proposta pela E. Ministra Daniela implica, em verdade, a criação de nova cláusula
contratual, na medida em que, a despeito de reconhecer a validade das já existentes
Documento eletrônico VDA53736079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 30/01/2026 16:24:18
Código de Controle do Documento: f450c73e-ddac-4079-b4b2-c5cb9067262b

(23.3.1 e 23.3), altera, substancialmente, o seu conteúdo e alcance, com a
determinação de retirada da expressão “imotivadamente” e a imposição da
obrigação somente para a contratante AMIL (recorrente).
Ora, se para reconhecer a validade das cláusulas é necessário suprimir
palavra relevante (“imotivadamente”) e negar importante expressão contida no seu
texto (“qualquer uma das partes”), limitando, ainda, a aplicação do disposto a
apenas uma das partes contratantes, fica evidente que as cláusulas, como estão
redigidas, são nulas.
Por sinal, quanto à premissa que sustenta a divergência, cabe esclarecer,
com a devida vênia, que a manifestação da ANS, citada em meu voto, não é no
sentido de que “o objetivo
[do
da RN 195/2009] era o de
deste parágrafo
art. 17
proteger o consumidor, tanto garantindo uma vigência mínima de 12 meses do
contrato quanto possibilitando que o consumidor o rescindisse imotivadamente”,
como afirmado no voto-vista, mas sim de que esse era o objetivo da decisão que
, o qual,
determinou a anulação do parágrafo único do
da RN 195/2009
art. 17
segundo o TRF, “viola o direito e liberdade de escolha do consumidor de buscar um
plano ofertado no mercado mais vantajoso, bem como enseja à prática abusiva ao
permitir à percepção de vantagem pecuniária injusta e desproporcional por parte
das operadoras de planos de saúde, ao arrepio dos incisos II e IV, do
o, do CDC”.
art. 6
É o que se extrai, inclusive, do dispositivo do acórdão do TRF/2a Região,
transcrito em meu voto, nestes termos: “a) Declarar nulo o parágrafo único do artigo
17 da RN 195, de 14 de julho de 2009, da ANS, autorizando, de conseguinte, que os
consumidores possam rescindir o contrato sem que lhe sejam impostas multas
contratuais em razão da fidelidade de 12 meses de permanência e 2 meses de
, impostas no ato administrativo viciado”.
pagamento antecipado de mensalidades
Nessa toada, afirmar que “a consequência da revogação do parágrafo
único do
da RN n. 195/2009 é tão somente que as operadoras de plano de
art. 17
saúde não estão mais obrigadas a incluir em seus contratos de adesão as cláusulas
que preveem o período mínimo de 12 meses e o aviso de 60 dias para a rescisão
imotivada, cabendo a cada empresa avaliar a conveniência ou não de incluir essas
cláusulas no que tange à captação da clientela” é, respeitosamente, esvaziar por
completo o comando judicial extraído da decisão transitada em julgado na Ação Civil
Pública no 0136265-83.2013.4.02.51.01.
Noutra toada, após as várias ponderações orais realizadas na sessão de
julgamento, adiro ao fundamento do voto do E. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva
para manter a validade da cláusula 23.3.
Documento eletrônico VDA53736079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 30/01/2026 16:24:18
Código de Controle do Documento: f450c73e-ddac-4079-b4b2-c5cb9067262b

Isso porque, a nulidade da referida cláusula, como reconhecida pelo TJ
/DFT, foi inicialmente mantida em meu voto em virtude da falta de reciprocidade
com a operadora, fundamento esse que foi afastado pelo I. Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, em voto-vista, considerando, para tanto, que "a reciprocidade da multa
é garantida pela legislação de regência".
Com efeito, por não implicar alteração na redação da referida cláusula,
adequo meu voto ao de Sua Excelência, quanto a este ponto, para manter a validade
da cláusula 23.3, ressaltando, igualmente, a necessidade de observância da
reciprocidade com relação à extinção antecipada do contrato pela operadora, de
modo a eliminar, assim, a desvantagem imposta ao consumidor.
Com o acréscimo dessas considerações, realinho parcialmente meu voto
para dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de declarar a validade da
cláusula 23.3 do contrato padrão da recorrente AMIL ASSISTENCIA MEDICA
INTERNACIONAL S.A.

Documento eletrônico VDA53736079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 30/01/2026 16:24:18
Código de Controle do Documento: f450c73e-ddac-4079-b4b2-c5cb9067262b

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2025/0000420-0
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.190.906 / DF
Números Origem: 07224205120218070001 7224205120218070001
PAUTA: 18/11/2025
JULGADO: 09/12/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI
Relator para Acórdão
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ONOFRE DE FARIA MARTINS
Secretária
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADOS
: SÉRGIO MACHADO TERRA - RJ080468
WILLIE CUNHA MENDES TAVARES - RJ092060
YURI MACIEL ARAUJO - RJ201077
ALBERTO LUCAS ALBUQUERQUE DA COSTA TRIGO - RJ205716
DANIEL FORTES AGUILERA CAMPOS - RJ222399
LUCAS DE CASTRO OLIVEIRA E SILVA - RJ223183
ADVOGADA
: ANA CAROLINA SCHAUSTZ PINTO - RJ231512
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO: DIREITO DA SAÚDE - Suplementar - Planos de saúde
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista divergente do Sr. Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva e o realinhamento parcial do voto da Sra. Ministra Nancy Andrighi, a
Terceira Turma, por maioria, deu parcial provimento ao recurso especial, em menor
extensão, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, que lavrará o
acórdão. Vencidos os Srs. Ministros Daniela Teixeira e Humberto Martins. Participaram do
julgamento os Srs. Ministros Nancy Andrigh, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva,
Moura Ribeiro e Daniela Teixeira.
C54260515515501:15550<@
2025/0000420-0 - REsp 2190906
Documento eletrônico VDA52993771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA, TERCEIRA TURMA Assinado em: 09/12/2025 20:36:36
Código de Controle do Documento: 11A175FF-47A3-4F14-B3C8-0D3DF4EB93EC